Tribunal: CARF
Processo: 16327.720441/2015-73
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO AUGUSTO CARVALHO DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2012
ATIVO FINANCEIRO. MENSURAÇAO INICIAL. CPC. 38. VALOR JUSTO
O CPC 38 estabelece regras para a mensuração inicial de ativos financeiros, sendo claro a determinação de reconhecimento inicial pelo valor justo para o caso de “Empréstimos e recebíveis”.
Apenas em raras circunstâncias em que uma medida confiável do valor justo deixe de estar disponível, é permito escriturar um ativo financeiro pelo custo ou pelo custo amortizado em vez de pelo valor justo
DESPESAS COM BRINDES. INDEDUTIBILIDADE.
A distribuição de brindes em caráter promocional, embora possa contribuir para a divulgação da marca da empresa ou de seus produtos, constitui dispêndio cuja dedutibilidade é expressamente vedada pelo art. 13, inciso VII, da Lei no 9.249, de 1995
GLOSA DE DESPESAS
A legislação exige que as despesas operacionais estejam devidamente suportadas por documentos hábeis e idôneos a comprovarem a sua natureza, a identidade do beneficiário, a quantidade, o valor da operação.
A ausência de provas que sustentem o alegado pela defesa impõe a manutenção do lançamento em relação à glosa de despesas.
DILIGÊNCIA FISCAL. FINALIDADE.
A diligência é ferramenta posta a disposição do julgador para dirimir dúvidas sobre fatos relacionados ao litígio no processo de formação de sua livre convicção motivada. Não visa, portanto, suprir a inércia probatória das partes. Descabe a conversão em diligência, quando já estão presentes nos autos os elementos suficientes para a realização do julgamento na avaliação do Colegiado.
AUTO DE INFRAÇÃO. VALIDADE
Satisfeitos os requisitos do art. 10 do Decreto 70.235/72 e não tendo ocorrido o disposto no art. 59 do mesmo decreto, válidos são os autos de infração.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16327.720441/2015-73
ACÓRDÃO
1401-007.531 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
30 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BANCO BMG S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2012
ATIVO FINANCEIRO. MENSURAÇAO INICIAL. CPC. 38. VALOR JUSTO
O CPC 38 estabelece regras para a mensuração inicial de ativos financeiros,
sendo claro a determinação de reconhecimento inicial pelo valor justo para
o caso de “Empréstimos e recebíveis”.
Apenas em raras circunstâncias em que uma medida confiável do valor
justo deixe de estar disponível, é permito escriturar um ativo financeiro
pelo custo ou pelo custo amortizado em vez de pelo valor justo
DESPESAS COM BRINDES. INDEDUTIBILIDADE.
A distribuição de brindes em caráter promocional, embora possa contribuir
para a divulgação da marca da empresa ou de seus produtos, constitui
dispêndio cuja dedutibilidade é expressamente vedada pelo art. 13, inciso
VII, da Lei no 9.249, de 1995
GLOSA DE DESPESAS
A legislação exige que as despesas operacionais estejam devidamente
suportadas por documentos hábeis e idôneos a comprovarem a sua
natureza, a identidade do beneficiário, a quantidade, o valor da operação.
A ausência de provas que sustentem o alegado pela defesa impõe a
manutenção do lançamento em relação à glosa de despesas.
DILIGÊNCIA FISCAL. FINALIDADE.
A diligência é ferramenta posta a disposição do julgador para dirimir
dúvidas sobre fatos relacionados ao litígio no processo de formação de sua
livre convicção motivada. Não visa, portanto, suprir a inércia probatória
das partes. Descabe a conversão em diligência, quando já estão presentes
Fl. 24322
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.531 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720441/2015-73
2
nos autos os elementos suficientes para a realização do julgamento na
avaliação do Colegiado.
AUTO DE INFRAÇÃO. VALIDADE
Satisfeitos os requisitos do art. 10 do Decreto 70.235/72 e não tendo
ocorrido o disposto no art. 59 do mesmo decreto, válidos são os autos de
infração.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer o recurso
voluntário para rejeitar a preliminar de nulidade da decisão recorrida, negar provimento ao
pedido de realização de diligência e, no mérito, por unanimidade, dar parcial provimento ao
recurso para restabelecer as glosas que foram destacadas na conclusão do voto pelo relator.

Assinado Digitalmente
Fernando Augusto Carvalho de Souza – Relator

Assinado Digitalmente
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Luiz Augusto de Souza
Gonçalves (Presidente), Daniel Ribeiro Silva (Vice-Presidente), Claudio de Andrade Camerano,
Fernando Augusto Carvalho de Souza, Andressa Paula Senna Lísias, Luciana Yoshihara Arcângelo
Zanin

RELATÓRIO
Trata o processo de auto de infração para cobrança de IRPJ e CSLL, relativo ao ano-
calendário de 2012 que reduziu o prejuízo fiscal do IRPJ e a base de cálculo negativa de CSLL,
conforme item 4 do Termo de Verificação Fiscal – TVF (fls. 18/29)
Fl. 24323
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.531 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720441/2015-73
3

Foram apuradas quatro infrações consignados nos autos de infração da seguinte
forma:
IRPJ:
1)
CUSTOS, DESPESAS OPERACIONAIS E ENCARGOS / INFRAÇÃO: DESPESAS NÃO
COMPROVADAS

2)
PERDAS NO RECEBIMENTO DE CRÉDITOS / INFRAÇÃO: INOBSERVÂNCIA DOS
REQUISITOS LEGAIS

3)
INOBSERVÂNCIA DO REGIME DE ESCRITURAÇÃO / INFRAÇÃO: ANTECIPAÇÃO
DE CUSTOS OU DESPESAS

4)
ADIÇÕES NÃO COMPUTADAS NA APURAÇÃO DO LUCRO REAL / INFRAÇÃO:
CUSTO/DESPESA INDEDUTÍVEL

CSLL:
Fl. 24324
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.531 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720441/2015-73
4
1)
CUSTOS/DESPESAS
OPERACIONAIS/ENCARGOS
/
INFRAÇÃO:
CUSTOS/DESPESAS
OPERACIONAIS/ENCARGOS
NÃO
COMPROVADOS

2) CUSTOS/DESPESAS
OPERACIONAIS/ENCARGOS
/
INFRAÇÃO:
CUSTOS/DESPESAS OPERACIONAIS/ENCARGOS NÃO DEDUTÍVEIS

3) INOBSERVÂNCIA
DO
REGIME
DE
ESCRITURAÇÃO
/
INFRAÇÃO:
POSTERGAÇÃO DO PAGAMENTO DA CSLL CAUSADA POR ANTECIPAÇÃO DE
CUSTOS OU DESPESAS

O quadro resumo com as infrações apuradas pela fiscalização consta da folha 24:

Fl. 24325
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.531 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720441/2015-73
5
Os fatos que deram origem as infrações acima descritas foram relatadas pela
fiscalização através de dois tópicos no TVF:
a) 2.1 – Perdas dedutíveis em operações de crédito
b) 2.2 – Despesas operacionais
2.2.1 – Ágio na aquisição de créditos
2.2.2 – Despesas com terceiros
No item 2.1 – Perdas dedutíveis em operações de crédito foram relatadas 03 (três)
infrações:
a) Glosa de R$ 119.935.773,28 – Despesas não comprovadas e exclusão
indevida
 O valor lançado consiste em uma divergência entre o valor
declarado na linha 63 (Ficha 09B da DIPJ 2013) e os valores
efetivamente comprovados, após regular intimação. Do total de R$
424.996.045,37, a Recorrente obteve êxito na comprovação de
apenas R$ 305.060.272,09
b) Glosa de R$ 1.771.742,25 – Antecipação de custos ou despesas
(Inobservância do Regime de Escrituração)
 Foram identificados 519 contratos que tiveram seus valores
excluídos da apuração do lucro real antes do prazo previsto de 6
(seis) meses, em desacordo com o disposto no art. 9° da Lei n°
9.430, de 27 de dezembro de 1996.
c) Glosa de R$ 10.279.544,29 – Inobservância dos requisitos legais
 Foram identificados 207 contratos que no valor total de R$
10.149.949,51, e que não tiveram iniciada e/ou mantida cobrança
judicial e outros 74 contratos, no valor de R$ 129.594,78, que não
apresentavam informação sobre suas datas de vencimento.
O item 2.2 – Despesas operacionais foi subdividido em outros dois itens: 2.2.1 –
Ágio na aquisição de créditos e 2.2.2 – Despesas com terceiros
A primeira análise foi referente ao ágio (item 2.2.1), a fiscalização identificou
registros contábeis a débito de despesa (conta: 8.1.7.57.00.1.07-2) no valor de R$ 21.500.769,67,
escriturados como “Apropriação de ágio na compra de crédito rural”.
Diante da inusitada situação de ágio na compra de créditos, a Recorrente foi
intimada a esclarecer os lançamentos contábeis, afirmando que baseou a escrituração na alínea
“c”, do inciso I, do art. 226 do RIR/99, a qual trata de “despesas de cessão de crédito”. (fl. 194)
Fl. 24326
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.531 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720441/2015-73
6

A fiscalização não aceitou a explicação afirmando que as despesas do RIR/99 são
relacionadas a cessão do crédito e não na aquisição de crédito, tendo em vista que “Despesa de
um é receita de outro. Dedutível para uma parte, tributável para a outra”.
Em relação as despesas com terceiros, a fiscalização selecionou várias contas
contábeis
(8.1.7.57.00.1.07-2,
8.1.7.57.00.1.11-3,
8.1.7.57.00.2.04-0,
8.1.7.45.00.0.00-9,
8.1.7.45.00.0.02-3, 8.1.7.63.00.1.01-1, 8.1.7.63.00.1.07-3, 8.1.7.99.00.1.11-9, 8.1.7.99.00.1.30-8,
8.1.9.99.00.1-5, 8.1.9.99.00.6-0, 8.1.9.99.00.7-9, 8.1.9.99.00.9-7, e 8.1.9.52-5), exigindo mediante
regular Termo de Intimação, os comprovantes que subsidiaram a escrituração contábil.
a) Conta 8.1.7.57.00.1.07-2
 Do total, foram glosados R$14.201.429,36, sendo R$12.927.474,76 por não
comprovação e R$1.273.954,60 (fraude) por inobservância dos requisitos
legais, conforme quadro abaixo.
Fornecedor
Valor Glosado
Motivo
GGS - EMPAR
R$ 1.033.500,00
A NF n° 45 não fi comprovada.
A GGS não foi localizada no endereço informado no
CNPJ.
A Recorrente declarou na DIRF2012 pagamentos totais
de R$12.721.400,00 à GGS, sendo a NF 45 tomada por
amostragem.
ES PROFIT
CONSULTORIA
FINANCEIRA
R$ 621.349,57
Não foi apresentada a TED da NF n° 383 para comprovar
o pagamento, e há divergência de valor entre o contrato
(R$3.778,20) da amostra e o valor indicado na relação
das operações (R$223,65)
RIBERCRED SERVIÇOS
LTDA
R$ 1.216.060,61
Não foram apresentadas as TED para comprovar o
pagamento das NFs n° 143 (R$610.000,00) e n° 164
(R$606.060,61), e há divergência de valor entre os
contratos apresentados da amostra e os valores
indicados na relação das operações.
ORM CONSULTORIA
EMPRESARIAL LTDA
R$ 1.558.000,00
Não foram apresentadas as TED para comprovar o
pagamento das NFs n° 2012/5 e n° 2012/10, e há
divergência
entre
o
serviço
indicado
nas
NF
(intermediação em bolsas de mercadorias e futuros) e o
objeto dos contratos firmados com a autuada.
BRASILIA CORPORATE
R$ 2.204.296,00
Não foram apresentadas as TED para comprovar o
Fl. 24327
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.531 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720441/2015-73
7
FINANCE
CONSULTORES
ASSOCIADOS LTDA
pagamento das NFs n° 39 (R$600.000,00), n° 41
(R$520.000,00), n°
42 (R$584.296,00) e n° 43
(R$500.000,00). A prestadora de serviços está em região
diversa daquela em que firmados os contratos e
daquelas com sede das partes devedoras dos contratos.
FACILITY
R$ 1.386.600,00
Não foram apresentadas as TED para comprovar o
pagamento das NFs n° 97 e n° 103, e não foi
demonstrada a relação da prestadora de serviços com
as operações listadas, tampouco a efetiva prestação dos
serviços.
CONSPLAN CONS.
SERV. PLANEJAMENTO
LTDA
R$ 3.981.428,58
Não foi comprovada o a prestação de serviços,
vinculando prestador e operações referente as NFs n°
301, n° 304, n° 312 e n° 317.
SCI SOLUÇÃO &
CRÉDITO IMEDIATO
LTDA
R$926.240,00
Não foi demonstrada a efetiva prestação dos serviços e
não houve comprovação do pagamento dos serviços
para a NF n° 260.
FRAUDE
R$ 1.273.954,60
Despesas contabilizadas como fraude sem comprovação
dos documentos que embasaram os débitos.

b) Conta 8.1.7.57.00.1.11-3
 Glosa no valor de R$ 25.254.656,00, tendo em vista que não foram
apresentadas comprovações do efetivo pagamento das despesas referente
a 16 notas fiscais (selecionadas por amostragem) da empresa PRESTASERV
PRESTADORA DE SERVIÇOS.
c) Conta 8.1.7.57.00.2.04-0
 Glosa no valor de R$ 1.114.589,88, tendo em vista que este item da
intimação 9termo de Intimação n° 14) não foi respondido pela Recorrente.
d) Conta 8.1.7.45.00.0.00-9
 Glosa no valor de R$ 240.715,20, referente a brindes distribuídos à Icatu
Capitalização, sendo essa despesa indedutível nos termos do inciso VII, art.
13, da Lei 9.249/95.
e) Conta 8.1.7.45.00.0.02-3
 Glosa no valor de R$ 21.000.000,00, referente a não comprovação de
despesas com Santos Futebol Clube (R$19.000.000,00 em 12 parcelas
mensais de R$1.583.333,33) e com Cruzeiro Esporte Clube (não foi
apresentado o Instrumento contratual de patrocínio, nem a comprovação
do efetivo pagamento do valor de R$2.000.000,00, conforme recibos).
f) Conta 8.1.7.63.00.1.07-3
Fl. 24328
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.531 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720441/2015-73
8
 Glosa no valor de R$ 3.729.355,35, referente a não comprovação de
despesas com ALMEIDA CASTRO ADV. Não foi apresentado o contrato nem
evidências da prestação dos serviços.
g) Conta 8.1.7.99.00.1.11-9
 Glosa no valor de R$ 2.649.000,00, tendo em vista que a Recorrente não
confirmou a dedutibilidade de despesas baseadas no art. 365 do Decreto
3.000/99, que exigem requisitos adicionais para efetiva dedutibilidade
h) Conta 8.1.9.99.00.7-9
 Glosa de valores conforme o quadro abaixo:
Fornecedor
Valor Glosado
Motivo
CONSIST
BUSINESS
INFORMATION
TECHNOLOGY
R$ 12.628.526,04
Não foram apresentados os comprovantes de
pagamento
de
12
NFs,
selecionadas
por
amostragem
MOBILE COM E SERVIÇOS
ELETRÔNICOS
R$ 6.689.678,40
Não foram apresentados os comprovantes de
pagamento
de
11
NFs,
selecionadas
por
amostragem
CONSIGNUM-PROG
CONTROLE
E
GERENC
MARGEM
R$ 1.133.525,60
Não foram apresentados os comprovantes de
pagamento
de
2
NFs,
selecionadas
por
amostragem
EMPR DE TECNOLOGIA DA
INFORM DATAPREV
R$ 46.316.479,30
Não foram apresentados os comprovantes de
pagamento
de
12
NFs,
selecionadas
por
amostragem.
Também não foram apresentados os arquivos
mensais descritos na cláusula 7 do Convênio INSS-
DATAPREV-BMG de modo a trazer evidências da
efetiva prestação dos serviços
i) Conta 8.1.9.99.00.9-7
 Glosa no valor de R$ 21.637.915,96, tendo em vista que a Recorrente não
apresentou os requisitos legais (§3o, art. 47 da Lei 4.506/64) para dedução
de despesas referente a fraudes.
 Não foram apresentados o inquérito instaurado nos termos da legislação
trabalhista ou a queixa apresentada perante a autoridade policial. O
registro junto à autoridade policial só foi realizado no ano de 2014,
motivando a glosa por antecipação de despesas.

Em seguida a autoridade fiscal descreve o enquadramento legal para autuação,
relatado na decisão de piso da seguinte forma:
3. Dos enquadramentos legais
Fl. 24329
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.531 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720441/2015-73
9
A fiscalizada, após sucessivas prorrogações de prazo para atendimento das
intimações, não apresentou conjunto contratual completo da prestação dos
serviços questionados, tampouco comprovou a efetiva prestação dos serviços,
não apresentando em vários casos os pagamentos. Transferências, ainda que
internas da instituição, terão registro em sistemas contábeis informatizados e
envolverão subcontas do passivo da instituição financeira.
A falta de comprovação da efetiva prestação dos serviços e seu pagamento
acarreta a impossibilidade de se demonstrar a existência da despesa, e de
dedução dos valores, apurando-se as quatro infrações a seguir (enquadramento
legal às fls. 27-28):
1) despesas não comprovadas: apurou-se falta de contratos e/ou de
comprovação do pagamento;
2) antecipação de despesas: apurou-se inobservância do regime de
escrituração, postergando o valor tributável para o caso de contratos registrados
como perdas em operação de crédito antes do prazo legal, e para fraudes antes
do registro policial.
3) despesas indedutíveis: deduções indevidas com brindes e com suposto
ágio na aquisição de créditos.
4) dedução de despesas com inobservância de requisitos legais: não
observou os requisitos para registro de perdas em operações de crédito acima de
R$30.000,00; para registro de fraudes e para doações a entidades sem fins
lucrativos.

Após a ciência do Auto de Infração, a Recorrente apresentou sua impugnação (fls.
263/307) que em vista a celeridade processual, mais uma vez valho do resumo elaborado pela
autoridade julgadora de primeira instância
Da Impugnação
Inconformada com a autuação, da qual foi cientificada em 06/12/17, a
contribuinte protocolizou em 04/01/18 a impugnação de fls. 263-307,
documentos anexos, apresentando, em síntese, as seguintes alegações:
I - A impugnação é tempestiva.
II - Fatos
A autuação por despesas não comprovadas, despesas indedutíveis,
antecipação de despesas e deduções sem observância dos requisitos legais não
merece prosperar.
III - Esclarecimentos iniciais
A impugnante irá recompor parcialmente o prejuízo fiscal e a base negativa
da CSLL do ano-calendário (AC) 2012 pois:
Fl. 24330
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.531 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720441/2015-73
10
i) cumprirá o art.9o da Lei no 9.430/96, deduzindo apenas
posteriormente a PDD referente às glosas do item 2.1 da autuação;
ii) não registrou boletim de ocorrência antes de deduzir como perda
decorrente de fraude os valores de R$1.273.954,60 (item 2.2.2, A1) e de
R$21.637.915,96 (item 2.2.2, C6), mas pretendendo providenciá-los
posteriormente, deduzirá a referida despesa em momento futuro;
iii) se equivocou ao deduzir o montante de R$2.649.000,00
decorrente de doações à Mitra Arquidiocesana e à Fundação Benjamin, pois
não apurou lucro operacional em 2012.
Assim, os valores de:
i) PDD:
R$119.935.773,28 - glosa de despesa não comprovada e exclusão indevida
R$1.771.742,25 - glosa de antecipação de custos/despesas e
R$10.279.544,29 - glosa de inobservância de requisitos legais;
ii) Fraude:
R$1.273.954,60 - glosa de inobservância de requisitos legais, e
R$21.637.915,96 - glosa de antecipação de custos/despesas,
Não serão objeto dessa impugnação, sendo recompostos na parte B do Lalur para
redução do prejuízo fiscal e base negativa da CSLL do AC12, sendo deduzidos
posteriormente conforme a legislação.
Também não será apresentada defesa para as deduções relativas a doações a
instituições sem fins lucrativos no valor de R$2.649.000,00 (item C1), reduzindo-
se o prejuízo fiscal e a base negativa da CSLL.

IV - Legitimidade de praticamente todas as deduções realizadas no AC12
IV.1 - Dedução do ágio na aquisição de créditos
A impugnante adquiriu carteira de créditos consignados dos bancos BGN, Semear,
BVA e Rural, com ágio, pois o valor despendido na compra era superior ao valor
nominal dos empréstimos naquela data (doc.02). Por outro lado, o valor das
parcelas desses empréstimos acrescidas de juros contratuais era superior ao
despendido na compra.
Não obstante tais argumentos expostos no curso da ação fiscal, a dedução da
despesa foi glosada pelas razões a seguir:
- o ágio na compra de crédito não é comum;
- o contrato do BGN prevê desconto de 2,8%, não havendo ágio nessa
compra;
Fl. 24331
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.531 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720441/2015-73
11
- o ágio está adstrito a investimentos em controladas e coligadas, ou na
emissão de ações, não se aplicando ao caso em tela.
Todavia, o ágio gerado nessa operação decorre justamente da diferença entre o
valor pago e o valor patrimonial das carteiras à época da compra.
O item 45 do Pronunciamento do CPC no 38 classifica os ativos financeiros em:
mensurados pelo valor justo por meio do resultado; empréstimo e recebíveis; ou
mantidos até o vencimento.
Os ativos classificados como empréstimos possuem: duração definida,
rendimentos fixos e não têm cotação no mercado ativo. Devem ser mensurados
pelo custo amortizado usando método de juros efetivos, conforme o item 46 do
CPC no 38.
Nos termos do parágrafo 54-a daquela norma contábil, o ganho ou perda com
ativo financeiro de vencimento fixo deve ser amortizado no resultado durante a
vida remanescente do investimento mantido até o vencimento usando-se o
método dos juros efetivos.
Nesse sentido, a impugnante amortizou o valor da diferença paga a maior (ágio)
entre o custo da transação e o valor patrimonial das carteiras de créditos
adquiridas, sendo o prazo médio de amortização calculado com base na duração
da carteira.
Demonstrado documentalmente o ágio na aquisição das carteiras de crédito, não
podem ser glosadas as deduções dessas despesas apenas pelo entendimento da
fiscalização de que não seja comum haver ágio em compra de carteira de crédito.
A impugnante comprou as carteiras de crédito por um valor maior que o valor
presente dos empréstimos pois tinha expectativa de receber as parcelas
acrescidas de juros mensais, com risco mínimo de inadimplência (empréstimo
consignado).
Mesmo não se tratando de ágio propriamente dito, pois não houve incorporação
societária, as carteiras foram compradas por um valor superior ao que valiam no
momento da aquisição.
Assim, a transação foi denominada como ágio pela semelhança com esse
instituto, porém tais valores foram deduzidos por se tratar de despesa
operacional, eis que a compra e venda de carteiras de crédito é realizada na
consecução do objeto social da empresa.
Esclareça-se ainda que não houve no contrato de cessão de crédito entre a
impugnante e o Banco BGN qualquer desconto de 2,8% a.a. para a compra da
carteira, pois o valor nominal dos créditos na data da compra da carteira era de
R$63.683.668,21, porém o BMG desembolsou R$78.237.767,06 em sua aquisição.
O percentual de 2,8% não é desconto dado pelo cedente à impugnante, mas sim
taxa utilizada para cálculo do valor de R$78.237.767,06, quantia superior ao valor
presente dos créditos na data de sua aquisição.
Fl. 24332
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.531 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720441/2015-73
12
Assim, devem ser canceladas as glosas das despesas com aquisição das carteiras
de crédito dos Bancos Semear, BGN, BVA e Rural.

IV.2 - Dedução de despesas com terceiros - comprovação das despesas
A impugnante foi intimada a prestar esclarecimentos sobre a dedução de
despesas com terceiros por meios dos Termos no 14 a 16. Porém, apesar da
documentação apresentada à fiscalização, foram glosadas algumas deduções,
contestadas a seguir:
IV.2.1 - Despesas de prestação de serviços (subitens A1 e A2 da autuação)
A fiscalização glosou as despesas com as prestadoras de serviços listadas a
seguir por não comprovação do pagamento pelos serviços e da relação dos
serviços prestados:
GGS Empar Empreendimentos e Participações Ltda: a nota fiscal (NF) no 45,
valor de R$1.033.500,00 demonstra que o serviço prestado e pago foi o de
intermediação de negócio, tendo ocorrido um erro na classificação do serviço
listada na NF. O objeto do contrato, o objetivo social da GGS, o contrato
intermediado pela GGS, no montante de R$1.033.500,00, pago pela impugnante à
GGS na NF no 45, e as planilhas desses contratos comprovam o serviço de
intermediação de negócios. Junta ainda cartão CNPJ e comprovante de inscrição
para comprovar que a empresa GGS permanece ativa, apenas com endereço
diverso ao da época da celebração do contrato de prestação de serviços com a
impugnante.
ORM Consultoria Empresarial Ltda: também ocorreu erro na classificação
dos serviços executados pela ORM. Porém, em ambas NF no 2012/5 e 2012/10,
objeto das despesas glosadas, é descrito corretamente o serviço de "aproximação
de negócios" no campo discriminação dos serviços.
Da análise do contrato de prestação de serviços celebrado entre a
impugnante e Adriana Lucia Bernardes, posteriormente substabelecido à ORM
(doc.05), e das NF referidas, conclui-se que houve equívoco na informação das NF
citadas, o que não invalida a prestação de serviços e sua dedução. Junta ainda
contratos que compuseram os pagamentos daquelas NF, nos valores de
R$843.000,00 e R$715.000,00.
A fiscalização glosou as deduções porque não teriam sido apresentadas as
TED. Entretanto, a ORM possui conta no BMG por meio da qual era transferido o
pagamento pelos serviços realizados, não prosperando tal glosa.
ES Profit Consultoria Financeira; Ribercred Serviços Ltda; Brasilia Corporate
Finance Consultores Associados Ltda; Facility (MCF Promotora e Administradora
de Créditos e Cobranças S/C); Consplan Cons. Ser. Planejamento Ltda; SCI Solução
& Crédito Imediato Ltda e Prestaserv Prestadora de Serviços Ltda: as deduções
também foram glosadas por não apresentação de TED.
Fl. 24333
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.531 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720441/2015-73
13
Apesar disso, foram disponibilizados documentos comprobatórios relativos
a todos prestadores, como NF, contratos e outros documentos, comprovando a
prestação dos serviços, novamente juntados à defesa (doc.06).
Ademais, todas as prestadoras de serviços receberam pagamento em 2012
por meio de conta que possuem no BMG, à exceção da Consplan que junta TED
aos autos.
Novamente são informados a conta, data e valor transferido a cada
prestadora de serviços, além de extratos com alguns dos pagamentos pelas
prestações dos serviços (fls. 284-288). O BMG está à disposição caso se entenda
pela necessidade de diligência.
No caso de despesas operacionais, os documentos comprobatórios variam
conforme cada operação, não havendo uma forma única de comprovação, salvo
se estabelecido pela legislação tributária.
Para as despesas efetuadas com pessoas jurídicas, a RFB estabelece as NF
emitidas por equipamentos ECF como documentos hábeis à comprovação (item
240 do Perguntas e Respostas).
O objeto social e o ramo de atividade dos prestadores de serviço em tela é
conhecido pelo Fisco, que acessa todas as informações dessas empresas.
As atividades constantes da inscrição no CNPJ de cada empresa também
denotam que as atividades exercidas por aqueles prestadores de serviços
relacionam-se à atividade empresarial da impugnante (fls. 291-292).
Os serviços também foram contabilizados no Razão, e comprovados
mediante apresentação de NF, conta, data e valor do pagamento, contratos de
prestação de serviços, concluindo-se que houve a contratação de terceiros para
prestar serviços que foram pagos e deduzidos da base do IRPJ e da CSLL.
Ademais, não há dispositivo na legislação tributária que determine a
dedução apenas se apresentada a TED dos pagamentos pelos serviços efetuados.
No caso presente, todos os serviços tomados têm ligação com o objeto
social da impugnante, fato não contestado pela fiscalização, que não questionou a
natureza das despesas ou a necessidade dos serviços às atividades normais da
instituição.
A impugnante demonstra a prestação de serviços pela SCI juntando as NF, o
contrato celebrado entre ambos e a ficha cadastral de empréstimo consignado
intermediado pela SCI (doc.06).
Com relação à ES Profit e à Ribercred, a impugnante esclarece que as
comissões repassadas a essas empresas ocorriam sobre uma operação com troco
para quitação (amostras de contratos no doc.06), sendo esse troco a base para
cálculo do pagamento que as prestadoras receberiam por cada contrato por elas
intermediado. No exemplo a seguir (R$), a base é R$610.000,00:
Fl. 24334
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.531 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720441/2015-73
14

Quanto à Consplan, os serviços prestados foram comprovados por meio de
apresentação dos contratos de empréstimos por ela intermediados, juntado NF e
TED (doc.6).
Apesar de o contrato com a Consplan em 2001 prever uma comissão de
10%, o percentual foi reajustado sucessivamente, estando em 20% no ano de
2012, o que foi pago à Consplan.
Demonstrado que foram prestados os serviços em tela, deve ser cancelada
a glosa.
IV.2.2 - Despesas Operacionais - Diferimento de Comissões (subitem A3)
Para comprovar as deduções de diferimento de despesas com aproximação
de negócios referentes à cessão de crédito com o Banco Nacional de Brasília -
BNB, a impugnante junta aos autos as NF no 18 e 715 que atestam o pagamento
pelos serviços de intermediação financeira e planilha com a compra dos créditos
do BNB (doc.07).
IV.2.3 - Despesas: Pagamentos à Icatu Capitalização (subitem B1)
A despesa operacional decorrente de pagamento à Icatu Capitalização foi
glosada porque a fiscalização entendeu se tratar de brindes.
Entretanto, ao contrário do que argumentou a fiscalização, os valores pagos
à Icatu não são despesas com brindes, mas despesa operacional com campanha
promocional visando o estímulo à produção.
Conforme o 2o Termo Aditivo ao Acordo Comercial (doc.08), a impugnante
adquiriu títulos de capitalização da Icatu que passaram a integrar alguns dos
produtos oferecidos aos clientes da impugnante.
A Icatu emitia os títulos de capitalização conforme demanda da
impugnante; quando os clientes da impugnante adquiriam empréstimos
consignados ou cartão de crédito BMG premiado, tinham direito a um título de
capitalização a custo preestabelecido.
E os clientes da impugnante que possuíam os títulos de capitalização
participavam de sorteios de valores em dinheiro, conforme o produto adquirido.
Então, não são brindes distribuídos pela impugnante, mas emissão de
títulos de capitalização (parte do objeto social da impugnante) que garantiam aos
clientes compradores de certos produtos o direito de concorrer aos sorteios.
O produto neste caso é diverso do conceito de brinde para dedução no
IRPJ, e conforme a Solução de Consulta (SC) Cosit no 58/13, sorteio não é brinde, o
que descaracteriza a glosa. No caso, o título de capitalização possui características
contrárias àquelas da SC no 58/13:
Fl. 24335
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.531 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720441/2015-73
15
1 - oferecer o título de capitalização constitui uma das atividades
operacionais da impugnante;
2 - a distribuição do título de capitalização é onerosa, conforme item
3.1 do 2o Termo Aditivo anexo;
3 - o cliente só recebe o prêmio do título se for sorteado.
Ademais, o brinde não gera receita, ao contrário do que ocorre neste caso,
em que o cliente só terá o título de capitalização se adquirir empréstimo
consignado ou cartão de crédito do BMG, gerando receita à impugnante.
IV.2.4 - Despesas - Patrocínio ao Santos Futebol Clube e ao Cruzeiro Esporte
Clube (subitem B2)
A impugnante patrocina diversos Clubes de Futebol, como Santos e
Cruzeiro.
A impugnante firmou contratos de patrocínio com o Santos, pelo qual
pagará R$19 milhões em 12 parcelas mensais e consecutivas de R$1.583.333,33,
vencendo a primeira em 10/01/12 e a última em 10/12/12; e com o Cruzeiro,
pagando R$10 milhões em 12 parcelas mensais e consecutivas (doc.09). A
fiscalização efetuou a glosa por não terem sido apresentados os contratos
firmados em 11/09 e 07/12, nem os comprovantes de pagamentos dos referidos
valores.
Todavia, foram disponibilizados à fiscalização somente os contratos
celebrados em 08/11/11 (Santos) e 08/07/10 (Cruzeiro) pois são esses que tratam
do patrocínio repassado aos Clubes em 2012. As imagens de fls. 300-301 e os
documentos e recibos anexados por amostragem (doc. 09) sinalizam o patrocínio
feito pela impugnante aos clubes.
O Santos possui conta no BMG, por meio da qual eram repassados os
valores de patrocínio no ano de 2012.
Comprovado por meio dos contratos e das notícias que a impugnante
patrocinou o Santos e o Cruzeiro em 2012, bem como tendo sido anexados os
recibos dos pagamentos feitos ao Cruzeiro, e extrato que comprova que o Santos
recebia patrocínio na conta que possui no BMG, não há que se falar na
manutenção da glosa. Ao menos, a fiscalização deve realizar diligência para
verificar o pagamento do patrocínio aos clubes.
IV.2.5 - Despesas - Pagamento ao Almeida Castro Advogados (subitem B4)
As despesas pagas ao escritório Almeida Castro foram glosadas pela
ausência de apresentação do contrato firmado e de evidência da prestação dos
serviços.
Porém a impugnante disponibilizou ao Fisco, e agora de novo, as NF e TED
que comprovam a prestação dos serviços de advocacia e seu pagamento (doc.10).
Fl. 24336
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.531 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720441/2015-73
16
Junta também telas de ação penal de seu interesse conduzida pelo Almeida Castro
Advogados, conforme substabelecimento de fls. 6642.
Apesar de o substabelecimento datar de 2014, esse escritório de advocacia
não passou a representar a impugnante apenas nessa data, trata-se de
substabelecimento interno do escritório, juntado para comprovar a prestação dos
serviços. E o pagamento dos honorários nessa ação foi feito em 2012, quando
proferida a sentença e interposta a apelação. A impugnante se coloca à disposição
para eventual diligência.
Não pode o Fisco exigir tantos documentos quantos entender necessários,
para se convencer da prestação dos serviços.
Assim, comprovada a prestação de serviços, não prospera a glosa em tela.
IV.2.6 - Despesas operacionais - Pagamentos a terceiros – Apresentação TED
(subitem C5)
Como já dito, a NF é o comprovante de pagamento dos serviços tomados de
pessoas jurídicas. Entretanto, a razão para a glosa das despesas decorrentes dos
pagamentos às empresas Consist (R$12.628.526,04), Mobile (R$6.689.678,40),
Consignum (R$1.133.525,60) e Dataprev (R$46.316.479,30) foi a falta de
apresentação das TED, documentos que são acostados aos autos (doc.11), para
comprovação das deduções efetuadas.
Quanto à Dataprev, empresa pública que tarifa todos os envios de
informação dos descontos mensais dos empréstimos consignados aos
aposentados, frise-se a impossibilidade de juntar aos autos os relatórios mensais
do ano 2012, eis que possuem milhões de linhas em decorrência do volume de
serviços tarifados diariamente.
Assim, é anexada parte do relatório enviado pela Dataprev em 03/12
(doc.11), ficando a impugnante à disposição para eventual diligência in loco.
Comprovada a despesa, deve o auto de infração ser cancelado.

V - Pedido
Do exposto, requer o cancelamento integral do auto de infração pois:
i) as deduções indevidamente realizadas serão recompostas para
redução do prejuízo fiscal e da base de cálculo negativa da CSLL do
AC2012;
ii) as demais glosas são improcedentes conforme razões expostas
nesta impugnação.
Caso se entenda pela realização de diligência, a impugnante se coloca à
disposição da fiscalização.
Requer a juntada posterior de documentos que se façam necessários.
Fl. 24337
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.531 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720441/2015-73
17
Posteriormente, em 17/07/18, a defesa protocolizou petição de fls. 23259-
23268, e documentos anexos, na qual alega, em suma, que:
Item IV.2.6 - Despesas Operacionais - pagamentos a terceiros –
apresentação de TED: na impugnação foram juntados alguns comprovantes de
pagamentos à Dataprev (R$46.316.479,30) e dos serviços prestados (doc.11).
Junta agora documentos complementares relacionados a essa operação,
conforme art.38 da Lei no 9.784/99, e demonstra como ocorre a apuração dos
valores devidos a serem emitidos por nota fiscal.
As NF objeto de glosa foram 12 (termo de intimação 16), listadas a seguir:

A apuração dos valores devidos a serem emitidos por NF é pela quantidade
de linhas que representam as parcelas pagas. No caso de operações com cartão
de crédito e empréstimo parcelado, apresenta relação com o nome do arquivo
por NF:

Para apuração do tipo de operação, identifica-se o tipo de retorno no
arquivo ("2" para empréstimo e "9" para cartão). Em função do tamanho dos
arquivos, a contagem pode ser feita por SQL e Access (fls.23263).
Descrição do layout utilizado, conforme definido no arquivo anexo
INSSLayout.pdf, que define e padroniza a troca de informação Banco-Empresas
(fls.23265-23266).
Com base na contagem de fls. 23267, nos documentos juntados na
impugnação e nesta petição, resta comprovado o pagamento das 12 NF à
Dataprev no valor total de R$43.316.479,30 e a prestação de serviços, devendo
ser cancelada a glosa.

A impugnação foi considerada procedente em parte pela DRJ/SPO formalizada no
Acordão n° 16-88-146, ementado da seguinte forma:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Fl. 24338
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.531 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720441/2015-73
18
Ano-calendário: 2012
DESÁGIO
EM
CESSÃO
DE
CRÉDITOS.
DEDUÇÃO
PELO
CESSIONÁRIO.
IMPOSSIBILIDADE. As despesas de cessão de créditos (deságio) somente podem
ser deduzidas pelo cedente, e não por quem adquiriu os créditos (cessionário). A
dedução refere-se apenas ao valor do deságio praticado, não se aplicando à
diferença entre o valor original do crédito e seu valor de cessão.
DESPESAS COM BRINDES. IMPOSSIBILIDADE DE DEDUÇÃO. As despesas com
brindes concedidos aos clientes não são dedutíveis na apuração do Lucro Real,
conforme disposto na legislação em vigência.
DESPESAS OPERACIONAIS. COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO. CANCELAMENTO DE
GLOSA. Apresentados os comprovantes de efetivo pagamento das despesas, e
sendo esse o único motivo do lançamento efetuado pela fiscalização, deve ser
cancelada a glosa.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2012
PEDIDO DE DILIGÊNCIA. INDEFERIMENTO. A diligência presta-se à elucidação de
pontos duvidosos que exijam esclarecimentos adicionais para o deslinde da
questão.
AUTO DE INFRAÇÃO. VALIDADE. Satisfeitos os requisitos do art. 10 do Decreto
70.235/72 e não tendo ocorrido o disposto no art. 59 do mesmo decreto, válidos
são os autos de infração.
IMPUGNAÇÃO. ALEGAÇÕES DESACOMPANHADAS DE PROVA. A impugnação deve
estar instruída com todos os documentos e provas que possam fundamentar as
contestações
de
defesa.
Alegações
desacompanhadas
de
documentos
comprobatórios não são suficientes para infirmar a procedência do lançamento
questionado.
Impugnação Procedente em Parte
Sem Crédito em Litígio

Apenas o valor de R$ 1.133.525,60 referente as NFs n° 2824 e n° 3011 da empresa
CONSIGNUM-PROG CONTROLE E GERENC MARGEM foram aceitas, tendo em vista a apresentação
dos correspondentes TEDs como comprovação do pagamento, alterando o Lucro Real e a Base de
cálculo da CSLL e por consequência o Prejuízo Fiscal e a Base de Cálculo Negativa de CSLL.

Fl. 24339
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.531 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720441/2015-73
19

Importante ressaltar que boa parte das infrações não foram contestadas pela
Recorrente na impugnação (R$ 157.547.930,38), não se instaurando o contencioso fiscal em
relação as infrações anuídas.

Irresignada com o resultado, a Recorrente apresentou o devido recurso Voluntário
(fls. 23.363/23.415), juntando novos documentos (fls. 363/7.439 e 7.443 a 14.519) e
posteriormente, antes do julgamento, mais uma nova juntada de documentos relativos a glosa de
despesa com a Dataprev (fls. 23.259/23.270 e 23.273/23.315).
O Recurso Voluntário foi objeto de deliberação por esta turma na sessão de 21 de
setembro de 2022, que, após discussão, decidiu converter o julgamento em diligência através da
Resolução n° 1401-000.904.
Aproveito para transcrever parte do relatório do ilustre Conselheiro Carlos André
Soares Nogueira, no qual descreve o recurso voluntário.
Na peça recursal, preambularmente, o contribuinte pugnou pelo conhecimento
dos elementos probatórios juntados aos autos em 17/07/2018 (e-fls. 23259 a
23270 e 23273 a 23315). Segundo a alegação do contribuinte, a DRJ/São Paulo
teria tido uma leitura restritiva das normas processuais e teria deixado de
conhecer dos documentos, em afronta aos princípios da verdade material, da
razoabilidade e da proporcionalidade.
Quanto à glosa da despesa com ágio financeiro na aquisição de carteiras de
crédito, o recorrente reiterou, em essência, os argumentos da impugnação e
aduziu que a despesa é pertinente à atividade bancária e que obedeceu às normas
jurídicas e contábeis atinentes à mensuração de ativos financeiros.
Fl. 24340
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.531 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720441/2015-73
20
Em relação às despesas com terceiros, reiterando também as alegações da
impugnação, o recorrente aduziu que os elementos probatórios juntados aos
autos seriam suficientes para dar suporte às despesas que foram consideradas
pela fiscalização como não comprovadas ou indedutíveis.
Especificamente sobre a decisão de piso acerca da glosa das despesas não
comprovadas, o recorrente argumentou:

[transcreve trecho do recurso]

Após essas considerações gerais, o recorrente passou a detalhar os elementos que
considera relevantes para a comprovação de cada despesa glosada ora sob
exame. As alegações estão suportadas pela documentação já juntada
anteriormente aos autos. Tais detalhamentos serão tratados posteriormente no
voto.
Por fim, o recorrente pediu o acolhimento do recurso voluntário e a reforma da
decisão de primeira instância. Requereu a juntada posterior de novos elementos
de prova e colocou-se á disposição caso haja necessidade de diligência “in loco”.
Não houve a juntada de novos elementos probatórios em sede de recurso
voluntário.
Após as inúmeras alterações, o relator apresenta a síntese das infrações no seguinte
quadro resumo:

Fl. 24341
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.531 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720441/2015-73
21

A seguir são apresentadas as considerações sobre as nulidades e mérito referente
ao Recurso Voluntário, presentes na Resolução n° 1401-000.904
1) Da Divergência de Valores e Exclusão da Lide
Ao proceder a comparação entre os valores constantes do Auto de Infração e os
valores efetivamente presentes nos autos, o relator identificou uma discrepância entre a soma dos
valores lançados na infração: “Despesas não comprovadas”, sendo apurado nos autos R$
250.730.058,64, enquanto no Auto de Infração consta R$ 191.785.053,27.
A discrepância fica evidente ao se colocar lado a lado os dois quadros resumo:

O relator considerou que a divergência foi um “lapso por parte da autoridade fiscal
no momento da consolidação das infrações relativas às glosas de despesas não comprovadas”, isso
porque a diferença de R$ 58.945.005,37 corresponde exatamente a soma das infrações:
2.2.2 – C5 (Despesas com Consist) – R$ 12.628.526,07
2.2.2 – C5 (Despesas com Dataprev) – R$ 46.316.479,30,
Ou seja, no momento da consolidação, as duas infrações não foram levadas ao auto
de infração.
Sendo identificado que já operava a decadência para fins de lançamento
complementar e não tendo sido objeto de recurso de ofício em função do limite de alçada, restou
declaradas as infrações 2.2.2 C5 (Despesas com Consist) e 2.2.2 C5 (Despesas com Dataprev) fora
da lide.

2) Consolidação dos Valores
Fl. 24342
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.531 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720441/2015-73
22
Após os ajustes, o Relator apresenta os valores que permaneceram sujeitos à
apreciação do colegiado, consolidados no seguinte trecho da Resolução:

3) Apresentação de novas provas e exclusão da lide
A DRJ não conheceu dos documentos apresentados em 17/07/2018, posterior ao
prazo de impugnação, contudo aceitou o aditamento complementar de novas provas.
Ao analisar o voto de primeira instância, o relator verificou que o indeferimento foi
apenas para o pedido de apresentação “a qualquer tempo” de novos elementos de prova, até
porque os documentos apresentados foram analisados no julgamento em primeira instância.
Dessa forma, foi indeferido o pedido de cerceamento do direito de defesa no
recurso voluntário.
Corroborando com a decisão de primeira instância, o relator ressalta que os novos
documentos estão relacionados às despesas com a Dataprev e, como descrito acima, diante do
lapso no lançamento, essas despesas não foram objeto de litígio, sem que houvesse prejuízo à
Recorrente.

4) Mérito – Ágio na aquisição de créditos
Ao adentrar no mérito, o Relator iniciou pela infração relacionada ao ágio na
aquisição de créditos no valor de R$ 21.500.769,67, registrada na conta contábil 8.1.7.57.00.1.07-
2, classificada pela fiscalização como “despesa indedutível”.
Relata que a autoridade fiscal no TVF considerou inusitado o registro contábil de
ágio em negociações de aquisição de crédito por cessão, tendo em vista que nessas situações o
normal é que ocorra um deságio na aquisição, conforme trecho abaixo:
A autuada praticou no exercício fiscalizado várias operações de cessão de crédito,
sendo cedente de vultosos valores, em sua maioria com coobrigação dos riscos
cedidos. Em tais operações é esperado que o cedente aplique um deságio sobre o
valor cedido, de modo a tornar a operação atrativa comercialmente ao
Fl. 24343
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.531 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720441/2015-73
23
cessionário. Tal deságio é o desconto aplicado na carteira de títulos cedida e se
constitui em despesa dedutível para o cedente, em vista do desconto concedido.
(Griffou-se)
Nos esclarecimentos prestados no curso da fiscalização, a Recorrente informa que
uma taxa de desconto acordada nos contratos é aplicada no vencimento dos créditos, ou seja,
devem ser acrescidos ao valor de face da carteira os juros e com isso o valor da aquisição acaba
sendo superior e com isso há a formação do ágio.
Foi apresentado um exemplo da forma como os valores escriturados foram
compostos:

Pelo exemplo acima, o valor da carteira de crédito é de R$ 63.366.009,17, contudo
no vencimento o valor passará a ser de R$ 110.911.692,06, aplicando a taxa de desconto de 2,8%,
o valor efetivamente pago foi de R$ 78.237.767,06, com um ágio de R$ 14.554.098,85.
Para a fiscalização o valor que deveria ser registrado na contabilidade é o
efetivamente pago e a diferença seria reconhecida como resultado positivo ao longo do tempo,
conforme o vencimento de cada crédito.
A autoridade julgadora de primeira instância manteve a glosa afirmando que o
desconto na operação deve ocorrer sobre o valor de face, ou seja, aquele que representa
efetivamente o crédito com todos os fatores atrelados a ele, ocorre que a Recorrente toma como
partida o valor original do crédito, considerando-o como "valor presente na data da aquisição".
Ainda na decisão de piso, a Autoridade Julgadora reforça seu entendimento sobre o
desconto em uma operação afirmando que deve ser aplicado ao valor de face da carteira,
provocando um deságio na aquisição e não um ágio, como deseja a Recorrente, sendo esse
procedimento baseado na legislação (art. 226 do RIR/99, Alínea c, Inciso I), que permite apenas a
dedução para quem vende (cedente) e não para quem adquiri (cessionário).
Em sede recursal, a Recorrente afirma que a divergência se dá nos conceitos de
“valor atual” e “valor presente”.
Nesse ponto, a divergência se dá sobre a metodologia de cálculo do “valor atual”
das carteiras de crédito: “valor presente”, compatível com as normas jurídicas e
contábeis, ou “valor total dos empréstimos, considerando inclusive os juros
Fl. 24344
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.531 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720441/2015-73
24
vincendos” – cálculo este que foi devidamente demonstrado na impugnação e
sustentado por vasta documentação.
A Recorrente aduz que utilizou o critério do “valor presente” por determinação da
Lei n° 6.404/76, sendo o Ajuste a Valor Presente – AVP, regulamentado pela Resolução CFC n°
1.151/09.
Além disso, a Recorrente afirma que seguiu o preconizado no CPC 38, notadamente
no item 45 e 54, sendo o primeiro na definição de empréstimo e recebíveis e o segundo quando a
sua alínea (a) determina que o ganho ou a perda deve ser amortizado no resultado até o
vencimento:
45. Para a finalidade de medir um ativo financeiro após o reconhecimento inicial,
este Pronunciamento classifica os ativos financeiros nas quatro categorias
definidas no item 9:
(a) ativos financeiros mensurados pelo valor justo por meio do resultado;
(b) investimentos mantidos até o vencimento;
(c) empréstimos e contas a receber; e
(d) ativos financeiros disponíveis para venda
(...)

54. Se, como resultado de alteração na intenção ou capacidade ou nas raras
circunstâncias em que uma medida confiável do valor justo deixe de estar
disponível (ver itens 46(c) e 47) ou porque os “dois exercícios sociais precedentes”
mencionados no item 9 já passaram, torna-se apropriado escriturar um ativo
financeiro ou passivo financeiro pelo custo ou pelo custo amortizado em vez de
pelo valor justo, a quantia escriturada do valor justo do ativo financeiro ou do
passivo financeiro nesta data torna-se o seu novo custo ou custo amortizado,
conforme aplicável. Qualquer ganho ou perda anterior naquele ativo que tenha
sido reconhecido como outros resultados abrangentes de acordo com o item
55(b) deve ser contabilizado como segue:
(a) no caso de ativo financeiro com vencimento fixo, o ganho ou perda deve
ser amortizado no resultado durante a vida remanescente do investimento
mantido até o vencimento usando o método dos juros efetivos. Qualquer
diferença entre o novo custo amortizado e a quantia no vencimento deve
também ser amortizada durante a vida remanescente do ativo financeiro
usando o método dos juros efetivos, semelhante à amortização de prêmio e
de desconto. Se o ativo financeiro estiver subsequentemente com perda no
valor recuperável, qualquer ganho ou perda que tenha sido reconhecido
como outros resultados abrangentes é reconhecido no resultado de acordo
com o item 67;
Aduz no recurso (fl. 23.383):
Fl. 24345
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.531 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720441/2015-73
25
E foi exatamente isso o que fez o Recorrente ao amortizar o valor equivalente a
diferença paga a maior (ágio) entre o custo da transação e o valor patrimonial das
carteiras de créditos adquiridas, sendo que o prazo médio de amortização foi
calculado com base na duração da carteira. Tome-se como exemplo a compra da
carteira de crédito de empréstimos consignados do Banco BGN:

Ocorre que na Resolução, o relator foi cirúrgico ao apontar o equívoco da
Recorrente ao obedecer ao item 45 do CPC 38, pois esse item trata de como será a contabilização
de um ativo financeiro “após o reconhecimento inicial” e o presente caso trata do efetivo
“reconhecimento inicial”.
A mensuração inicial deve ser pelo valor justo, conforme preconizado nos itens 43 e
44 do CPC 38:
Mensuração
Mensuração inicial de ativos e de passivos financeiros
43. Quando um ativo financeiro ou um passivo financeiro é inicialmente
reconhecido, a entidade deve mensurá-lo pelo seu valor justo mais, no caso de
ativo financeiro ou passivo financeiro que não seja pelo valor justo por meio do
resultado, os custos de transação que sejam diretamente atribuíveis à aquisição
ou emissão do ativo financeiro ou passivo financeiro.
43A. No entanto, se o valor justo do ativo ou passivo financeiro no
reconhecimento inicial diferir do preço da transação, a entidade deve aplicar o
item AG76. (Incluído pela Revisão CPC 03)
44. Quando a entidade usa a contabilização pela data de liquidação para um ativo
que é posteriormente mensurado pelo custo ou pelo custo amortizado, o ativo é
reconhecido inicialmente pelo seu valor justo na data da negociação (ver o
Apêndice A, itens AG53 a AG56).
Logo o relator, conclui que, sendo operação entre partes não vinculadas, o valor
justo é o que efetivamente foi pago na transação e este deveria ter sido usado na contabilização,
sendo a diferença entre o valor pago e o valor futuro (no vencimento) pro rata tempore pelo
prazo do contrato e dessa forma a autuação foi correta.
A despeito dessa entendimento, o Relator, ao analisar a resposta ao Termo de
Intimação n° 18, identificou que entre as alegações, a Recorrente apresenta um exemplo da
Fl. 24346
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.531 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720441/2015-73
26
sistemática contábil adotada para o reconhecimento da cessão de crédito, onde aparenta que há o
reconhecimento da receita no resultado conforme os contratos originais.
Na folha 195, a Recorrente apresenta os lançamentos do contrato de cessão junto
ao Banco BGN, onde inicia esclarecendo o lançamento inicial, ou seja, contabiliza o fato contábil
da aquisição do crédito, sendo o lançamento à CRÉDITO para saída de caixa pelo “valor justo”, e
um lançamento a DÉBITO no ativo pelo “valor presente”, a diferença é lançada a CRÉDITO em
uma conta que registrará as entradas ao longo do tempo:

Em seguida, ocorre a contabilização do ÁGIO na aquisição, considerada uma
DESPESA ANTECIPADA, por isso registada no ativo, ressaltando que a soma das duas parcela de
“saída de caixa” representa o valor desembolsado:

Ao longo do tempo, os valores dos créditos vão sendo quitados, de modo que o
ativo onde está registado o “valor presente” fique zerado e a diferença registrada na conta
“rendas a apropriar” vai sendo zerada conforme a contrapartida de receitas advindas da quitação
dos créditos:

O ÁGIO acaba sendo zerado no tempo conforme os lançamentos vão registrando a
baixa dos créditos pela quitação em contrapartida de uma despesa:

Para o relator, uma interpretação equivocada nas regras contábeis, mas que não
provoquem alteração na apuração da base de cálculo, objeto da lide, deve ser analisada
Fl. 24347
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.531 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720441/2015-73
27
concretamente, pois aparentemente o procedimento contábil adotado pela Recorrente acabou
levando ao mesmo resultado ou resultado próximo se houvesse escriturado da forma correta.
Segue abaixo a explicação do relator:
Neste sentido, penso que o processo não está maduro para ser julgado.
Explico.
De fato, o contribuinte deveria ter reconhecido na contabilidade os ativos pelos
respectivos valores justos e apropriado os ganhos relativos aos descontos pro rata
tempore ao longo do prazo das carteiras. Entretanto, aparentemente, optou por
reconhecer os ativos pelo que entendeu serem os respectivos valores presentes,
apropriando as receitas conforme os contratos originais e, paralelamente,
deduzindo a diferença entre o “valor presente” e o “valor justo” como despesa.
É possível que o procedimento adotado pelo recorrente leve ao mesmo resultado
ou a um resultado próximo àquele que deveria ter reconhecido na apuração da
base de cálculo de IRPJ e CSLL, caso houvesse escriturado de forma correta.
Releva destacar que, ao reconhecer os ativos pelo valor presente, tal
procedimento afetou não apenas o reconhecimento das despesas, que foram
glosadas pela fiscalização, mas, também, o reconhecimento das receitas.
Todavia, não há elementos de prova que confirmem que o contribuinte está
reconhecendo as receitas conforme alegado. Ademais, não juntou qualquer prova
da cessão de créditos que teria sido contratada com o Banco Rural. Sem a devida
comprovação, tal despesa seria integralmente indedutível.

Diante da situação, foi proposta a conversão em diligência, aceita pelos demais
integrantes do colegiado, requisitando que a unidade de origem as seguintes providências:
Assim, penso que o presente julgamento deva ser convertido em diligência e o
processo remetido à unidade de origem da RFB para que a autoridade fiscal:
(i) verifique na contabilidade se o contribuinte está efetivamente reconhecendo
as receitas dos contratos de empréstimos consignados conforme alegado;
(ii) intime o contribuinte a apresentar os elementos comprobatórios relativos à
cessão de crédito do Banco Rural e outros elementos probatórios relativos aos
contratos de cessão de créditos que entender pertinentes;
(iii) apure se o resultado do reconhecimento de receitas e despesas conforme
determinado neste voto e coteje com o resultado das receitas e despesas
reconhecidas na escrituração contábil e fiscal, nos contratos e montantes
efetivamente comprovados.
(iv) a partir da apuração acima, demonstre os valores de despesa passíveis de
glosa.

Fl. 24348
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.531 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720441/2015-73
28
Do Relatório de Diligência
A diligência foi realizada e apresentado o relatório (fls. 24.294/24.301) com o
seguinte resumo dos quesitos formulados:
1) Em relação ao item “i”, foi constatado que a Recorrente realizou a
apropriação das receitas na forma determinada pelas regras do Banco
Central do Brasil e segundo o regime de competência;
2) Para o item “ii”, foram apresentados e anexados aos autos os elementos
comprobatórios relativos à cessão de crédito do Banco Rural, bem como
outras provas relacionadas aos demais contratos de cessão de créditos;
3) Para o item “iii” que requisitava informações sobre as despesas, a
diligência identificou que a Recorrente utiliza duas formas de
contabilização;
4) No item “iv”, a unidade de origem deixou de elaborar o cotejamento de
resultados das receitas e despesas registradas na contabilidade da
Recorrente nos anos de 2010 e 2011 em função das “características dos
contratos, das operações de crédito, da decadência e da forma de
contabilização adotada pelo contribuinte”.

Em relação ao item “iii”, a Autoridade Fiscal descreve de maneira sistemática a
forma de contabilização da Recorrente, aduzindo que a adoção do Sistema Price no sistema de
contabilidade, permite a separação entre as parcelas correspondentes à recuperação contábil do
capital investido e aos juros cobrados, sendo esses reconhecidos como receitas pelas instituições
financeiras.
No curso da diligência, a Recorrente foi intimada a esclarecer a fundamentação
técnica para o reconhecimento da “despesa de ágio” (fl. 23.591):
7 – Apresentar a fundamentação técnica e/ou legal para o reconhecimento da
“despesa de ágio” na data de aquisição das carteiras de créditos, que acarretou a
inobservância do Regime de Competência e do Princípio do Confronto das
Despesas com as Receitas e com os Períodos Contábeis.
Em sua resposta a Recorrente afirma que se trata da diferença de taxa na aquisição
de crédito (fl. 23.904):
Fl. 24349
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.531 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720441/2015-73
29

De acordo com informação prestada pela Recorrente, o custo da aquisição dos
créditos foi contabilizado em duas contas contábeis, a primeira registrou o custo de aquisição pelo
“valor presente” do contrato e outra registou o custo de aquisição pelo ágio.
No decorrer do prazo, com os pagamentos das prestações, a Recorrente utiliza o
regime de competência para contabilizar a recuperação de crédito do principal e quanto ao ágio a
recuperação contábil apropriando de despesas mensais de forma linear, com valores constantes e
períodos determinados pela administração da Recorrente.
Ao final a autoridade fiscal conclui (fl. 24.299):
O Princípio da Competência prescreve o reconhecimento das receitas e despesas
correlatas no mesmo período, ou seja, não contempla que as receitas - de juros -
sejam reconhecidas, por exemplo, em um período de 5 anos e as despesas em um
período de 3 anos – “definido pela administração”, quando correlatas. A adoção
de prazo médio dos contratos como base para apropriação das despesas
relativas aos mesmos não atende à tecnicidade própria do regime de
competência. Portanto, a utilização daquela metodologia corresponde à adoção
de um regime próprio de apropriação de despesas, criado pela companhia, em
desconformidade com as normas legais. (Griffou-se)

Em relação ao item “iv”, a Autoridade Fiscal ressalta que o Relator no CARF, além
das questões formuladas na Resolução, consignou de forma incidental, outro aspecto relacionado
ao procedimento fiscal.
É possível que o procedimento adotado pelo recorrente leve ao mesmo resultado
ou a um resultado próximo àquele que deveria ter reconhecido na apuração da
base de cálculo de IRPJ e CSLL, caso houvesse escriturado de forma correta.
Isso porque no seu entendimento, poderia ocorrer a situação de que apesar da
metodologia contábil equivocada adotada pela Recorrente em relação ao ágio, o processo de
apuração da base de cálculo de IRPJ e CSLL levaria ao mesmo resultado ou próximo se fosse
adotado o método contábil correto.
Fl. 24350
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.531 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720441/2015-73
30
Ao analisar as operações em anos anteriores, a Autoridade Fiscal constatou que nos
anos de 2010 e 2011 a Recorrente adotou a forma de reconhecimento das receitas de juros
decorrentes de contratos de empréstimos como determinado pelo Bacen.
Já no ano da autuação, 2012, houve um expressivo registro de prejuízo fiscal e base
negativa de CSLL, de modo que a glosa das despesas de ágio antecipadas para o ano de 2012,
“teria por consequência o reconhecimento dessas despesas nos anos posteriores, com a redução
do lucro fiscal desses períodos de apuração”.
Diante de fatores como decadência e as características dos contratos, o relatório
deixou de elaborar o cotejamento de resultados das receitas e despesas reconhecidas na
escrituração contábil determinado no item “iv”.

É o relatório do essencial,

VOTO
Conselheiro Fernando Augusto Carvalho de Souza, relator.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Dele, portanto, tomo conhecimento.
Trata-se de retorno de diligência nos termos da Resolução n° 1401-000.904, na qual
esta TO decidiu por unanimidade a conversão em diligência, tendo em vista que nos argumentos
de defesa, a Recorrente alega em relação a glosa de “Despesas Indedutíveis”, especificamente
sobre o ágio na aquisição de créditos, no valor de R$ 21.500.769,67, que estaria reconhecendo
integralmente a receita proveniente da apropriação de ágio na compra de créditos.
Convém nesse momento estabelecer os limites da lide, tendo em vista os inúmeros
ajustes, exclusões, matérias não impugnadas.
Inicialmente, não foi interposto Recurso de Ofício frente a exoneração da glosa de
R$ 1.133.525,60 relativa às despesas com a CONSIGNUM.
Em julgamento no CARF (Resolução n° 1401-000.904), ficou constatado um lapso
por parte da autoridade fiscal na lavratura do Auto de Infração, no momento em que deixou de
incluir no montante lançado de ofício as despesas com a CONSIST (R$ 12.628.526,07) e com a
DATAPREV. (R$ 46.316.479,30), sendo declaradas excluídas da lide.
Desta forma, serão apreciadas nesse voto as seguintes matérias:
Despesas não comprovadas
Item do Termo de Verificação
Valor
2.2.2 A1 (Despesas com terceiros)
R$ 12.927.474,76
Fl. 24351
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.531 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720441/2015-73
31
2.2.2 A2 (Despesas com Prestaserv)
R$ 25.254.656,00
2.2.2 A3 (Despesas com MCF)
R$ 1.114.589,88
2.2.2 B2 (Despesas com patrocínios)
R$ 21.000.000,00
2.2.2 B4 (Despesas com advogado)
R$
3.729.355,35
2.2.2 C5 (Despesas com Mobile)
R$
6.689.678,40
Total
R$
70.715.754,39

Despesas indedutíveis
Item do Termo de Verificação
Valor
2.2.1 (ágio na aquisição de créditos)
R$ 21.500.769,67
2.2.2 B1 (Despesas com brindes)
R$ 240.715,20
Total
R$ 21.741.484,87

PRELIMINAR DE NULIDADE
A Recorrente alega violação do Princípio da Verdade Material e da Ampla Defesa,
tendo em vista que no seu entendimento, a DRJ não conheceu dos elementos probatórios
juntados aos autos em 17/07/2018, ou seja, após o escoamento do prazo de impugnação.
Esse ponto foi analisado na Resolução n° 1401-000.904, sendo que transcrevo
abaixo a integra do voto, a qual adoto como razão de decidir por afastar a nulidade suscitada.
Embora na peça de defesa o contribuinte não tenha feito um pedido explícito de
nulidade da decisão recorrida, tenho que a ofensa ao princípio da ampla defesa é
matéria de ordem pública e deve ser conhecida mesmo de oficio pelo julgador em
qualquer etapa do processo.
O cerceamento do direito de defesa é causa de nulidade da decisão administrativa
nos termos do artigo 59 do decreto no 70.235/72, verbis:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele
diretamente dependam ou sejam conseqüência.
Fl. 24352
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.531 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720441/2015-73
32
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e
determinará as providências necessárias ao prosseguimento ou solução do
processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem
aproveitaria a declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a
pronunciará nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta.
(grifei)Entretanto, na espécie, penso que não seja o caso de acolher a tese
do contribuinte.
Para compreender a decisão da DRJ/São Paulo, é preciso lembrar que o
contribuinte, além de apresentar complementarmente os elementos probatórios
de e-fls. 23259 a 23270 e 23273 a 23315, fez um pedido genérico de apresentação
posterior de elementos probatórios. Destaco o trecho da impugnação que faz tal
pedido:
Por fim, requer a juntada posterior de documentos que eventualmente se
entender necessários, atestando o Impugnante, desde já a autenticidade
dos documentos que acompanham a presente Impugnação.
No acórdão ora vergastado, a DRJ/São Paulo registrou esses dois pedidos nos
seguintes termos:
A impugnante apresentou aditamento complementando a documentação
enviada para as operações que especifica. Requer ainda a juntada posterior
de documentos.
Neste contexto, a DRJ/São Paulo decidiu as duas matérias.
- Em relação aos elementos de prova juntados em 17/07/2018:
No tocante à apresentação de provas, cabe dizer que a Lei no 9.784/99
regula as normas básicas do processo administrativo no âmbito da
Administração Federal.
Por sua vez, o processo administrativo fiscal federal é regido pelas regras
específicas constantes do Decreto 70.235/72, cujos arts.15 e 16, a seguir
reproduzidos, regulam a impugnação ao lançamento:
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os
documentos em que se fundamentar, será apresentada ao órgão
preparador no prazo de trinta dias, contados da data em que for feita a
intimação da exigência.
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir;
IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas,
expostos os motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos
Fl. 24353
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.531 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720441/2015-73
33
referentes aos exames desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o
endereço e a qualificação profissional do seu perito.
§ 1o Considerar-se-á não formulado o pedido de diligência ou perícia que
deixar de atender aos requisitos previstos no inciso IV do art. 16. (Incluído
pela Lei no 8.748, de 1993)(...)§ 4.o. A prova documental será apresentada
na impugnação, precluindo o direito de o impugnante fazê-lo em outro
momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidos aos autos.
(Acrescido pelo art. 67 da Lei n.o 9.532/1997)§ 5.o. A juntada de
documentos após a impugnação deverá ser requerida à autoridade
julgadora, mediante petição em que se demonstre, com fundamentos, a
ocorrência de uma das condições previstas nas alíneas do parágrafo
anterior.
(Acrescido pelo art. 67 da Lei n.o 9.532/1997)§ 6.o. Caso já tenha sido
proferida a decisão, os documentos apresentados permanecerão nos autos
para, se for interposto recurso, serem apreciados pela autoridade julgadora
de
segunda
instância.
(Acrescido
pelo
art.
67
da
Lei
n.o
9.532/1997)Portanto, a apresentação superveniente de provas é admitida
nas hipóteses previstas no § 4o, acima reproduzido, mediante requerimento
elaborado na forma prevista no §5o.
No caso presente, o aditamento complementa as alegações apresentadas
na impugnação, sobre a apuração dos valores emitidos pelas NF objeto de
glosa. Sendo assim, cabe a análise do aditamento por se tratar de tema já
em discussão na impugnação, equivalendo a uma diligência requerida pela
defesa nos termos do art.18 do Decreto no 70.235/72, com redação da Lei
no 8.748/93, a seguir exposto:
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício
ou a requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias,
quando entendê-las necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis
ou impraticáveis, observando o disposto no art. 28, in fine. (Redação dada
pela Lei no 8.748, de 1993) (grifei)
- Em relação ao pedido (genérico) de apresentação posterior de outros elementos
probatórios:
Quanto ao pedido para juntada posterior de documentos, transcorrido o
prazo para apresentação da impugnação ou da manifestação de
inconformidade, apenas será possível a juntada de tais elementos ao
processo administrativo se, e somente se, ocorrer algum dos eventos
Fl. 24354
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.531 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720441/2015-73
34
descritos nos referidos §§ 4o e 5o do art. 16 do Decreto n 70.235/72. Dessa
forma, não tendo a recorrente demonstrado enquadrar-se nos casos de
excepcionalidade elencados no art. 16, § 4o, do Decreto no 70.235/72, tem-
se por prejudicado o pleito.
Em síntese, a DRJ/São Paulo conheceu dos documentos juntados aos autos em
17/07/2018, mas indeferiu o pedido genérico de apresentação a qualquer tempo
de novos elementos probatórios.
No caso, é oportuno lembrar que os elementos probatórios juntados aos autos
após o prazo de impugnação diziam respeito à glosa de despesas com a Dataprev.
É o que se verifica no seguinte trecho da petição que requereu a juntada dos
documentos aos autos:
Na Impugnação, no item IV.2.6 (Despesas operacionais – Pagamentos a
terceiros– Apresentação de TED’s), juntou-se comprovantes de pagamentos
à Empresa DATAPREV (R$ 46.316.479,30), justificando-se as deduções
realizadas pelo Impugnante.
Todavia, em razão do volume de documentos, no momento do protocolo da
Impugnação, não foi possível juntar toda documentação relacionada à
operação, o que se faz no presente momento, com base no princípio da
formalidade moderada e no art. 381 da Lei 9.784/99.
[...]
Com base na contagem supra, nos documentos já juntados e os que se junta
nesse ato resta comprovado o efetivo pagamento das 12 notas fiscais no
1876, 2050, 2128, 2544, 2697, 2823, 2957, 3054, 3184, 3316,2283 e 2392,
da empresa DATAPREV, no valor total de R$43.316.479,30, bem como a
efetiva prestação dos serviços, pelo que não pairam dúvidas de que as
glosas em tela não merecem prosperar, devendo o Auto de Infração ser
imediatamente cancelado, neste ponto.
Analisando a decisão da DRJ/São Paulo, vê-se que esta faz referência expressa aos
documentos ora reclamados, como se pode perceber no excerto abaixo:
- Dataprev: NFS 1876, 2050, 2128, 2283, 2392, 2544, 2697, 2823, 2957,
3054, 3184, 3316. O total das TED apresentadas (R$43.672.132,90) diverge
do valor total das NFS apontadas pela fiscalização e informado pela defesa
na impugnação (fls.305). Por sua vez, a complementação da impugnação
apresentada diverge de ambos os totais anteriores, sem que a empresa
explique a razão das divergências. Saliente-se ainda que os totais relativos
aos valores brutos e líquidos das 12 NFS apostos no demonstrativo do item
(iii) da petição da defesa (fls.23262) divergem dos totais dessas NFS. (grifei)
Não vislumbro, portanto, qualquer cerceamento do direito de defesa do
contribuinte uma vez que a instância de piso conheceu e analisou os elementos
probatórios questionados.
Fl. 24355
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.531 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720441/2015-73
35
Ademais, conforme exposto anteriormente, não se instaurou o contencioso em
relação às despesas com a Dataprev, uma vez que, apesar de a fiscalização haver
considerado passíveis de glosa, não foram objeto de lançamento.
Assim, voto por afastar a preliminar de nulidade da decisão de piso.
Dessa forma, voto por afastar a nulidade suscitada

MÉRITO
1) ÁGIO NA AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS
Início a análise do mérito sobre a despesa glosada que deu origem à Diligência
através da Resolução n° 1401-000.904
Despesas indedutíveis
Item do Termo de Verificação
Valor
2.2.1 (ágio na aquisição de créditos)
R$ 21.500.769,67
A glosa do valor ocorreu em função da identificação pela autoridade fiscal de
lançamentos contábeis à DÉBITO em conta de despesa com o histórico de “Apropriação de ágio
na compra de crédito rural”, devido ao fato contábil de aquisição de carteiras de créditos rurais de
diversos bancos com ágio

Para justificar a contabilização, a Recorrente apresenta a memória de cálculo
referente ao “Ágio” no valor de R$ 14.554.098,85, pago pela carteira do Banco BGN:

Fl. 24356
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.531 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720441/2015-73
36

O valor nominal da carteira do Banco BGN era de R$ 63.683.668,21, sendo que o
somatório de fluxo futuro, ao final com o vencimento de todos os contratos, chegaria ao montante
de R$ 110.911.692,06.
A Recorrente decide pagar no ato R$ 78.237.767,06, valor obtido através de uma
“taxa de desconto” de 2,8% aa pactuado entre as partes.
Logo a diferença entre o valor nominal e o efetivamente pago foi de R$
14.554.098,85 (R$ 78.237.767,06 - R$ 63.683.668,21), o que representa um ágio, no entendimento
da Recorrente.

Para fiscalização houve erro na contabilização, pois no seu entendimento o valor de
R$ 78.237.767,06 deveria ter sido contabilizado no ATIVO e a diferença entre o valor futuro de R$
110.911.692,06, que seria efetivamente o DESÁGIO seria reconhecido ao longo do vencimentos
dos contratos.
Outro aspecto apontado no relatório fiscal é que se foi aplicado um DESCONTO, não
há que se falar em ÁGIO, muito menos um ágio que se torna despesa dedutível.
O próprio contrato apresentado pela autuada deixa claro em sua cláusula 4.1 que
foi aplicado um desconto à taxa efetiva de 2,8%a.a. Ora, se foi pactuado desconto
aplicado pelo cedente, não há que se falar em ágio do cessionário, muito menos
ágio que constituísse despesas dedutível para fins tributários
A justificativa da Recorrente usada no curso da fiscalização pelo uso da alínea “c”,
do inciso I, do art. 226 do RIR/99, não prosperou junto a autoridade fiscal, pois para ela, o racional
do artigo esta relacionado as despesas do cedente no desconto aplicado na cessão de crédito,
concluindo que “trata-se de despesas na cessão do crédito, e não na sua aquisição”.
Art. 226. As pessoas jurídicas de que trata a alínea "b" do inciso II do § 1o do art.
223 poderão deduzir da receita bruta (Lei no 8.981, de 1995, art. 29, § 1o, e Lei no
9.430, de 1996, art. 2o):
I - no caso das instituições financeiras, sociedades corretoras de títulos, valores
mobiliários e câmbio, e sociedades distribuidoras de títulos e valores mobiliários:
(...)
Fl. 24357
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.531 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720441/2015-73
37
c) as despesas de cessão de créditos;
Os argumentos apresentados na impugnação foram considerados insuficientes pela
DRJ que manteve a glosa, ressaltando no voto a existência de um deságio e não um ágio na
aquisição da carteira:
Portanto, o desconto referido no contrato apresentado pela empresa se aplica ao
valor de face da carteira, o que significa que houve um deságio em sua compra, e
não um ágio, sendo improcedente a tese da defesa (Griffou-se)
Além disso, afirma que pelo contrato social da Recorrente essa despesa não se
justifica como operacional, pois é desnecessária ao seu funcionamento.
Em sede recursal, a Recorrente discorre sobre a sistemática contábil adotada,
alegando que efetuou os registros contábeis dos créditos pelo “valor presente” conforme artigo
183 da Lei n° 6.404/76, seguindo os ajustes do valor presente nos termos da Resolução CFC n°
1.151/09, em consonância com o CPC 38.
Rebate os termos do Acordão de primeira instância, alegando que toda receita
proveniente dos créditos adquiridos foi incluída na receita bruta da atividade, sem que houvesse
prejuízo para o fisco.
Essa alegada ausência de prejuízo ao fisco foi que gerou o motivo para diligência
através da Resolução CARF n° 1401-000.904.
O colegiado entendeu que a escrituração contábil ocorreu de forma equivocada em
relação ao CPC 38, pois o reconhecimento e mensuração inicial dos ativos financeiros obtidos na
negociação pelo VALOR JUSTO e apropriado os ganhos relativos aos descontos pro rata tempore
ao longo do prazo das carteiras, sendo que a Recorrente registrou pelo VALOR PRESENTE
apropriando as receitas conforme os contratos originais e, paralelamente, deduzindo a diferença
entre o “valor presente” e o “valor justo” como despesa.
Com isso o resultado na apuração da base de cálculo de IRPJ e CSLL seria o mesmo
com procedimentos diferentes, pois o que “aparentemente” ocorreu foi que a Recorrente trouxe
para escrituração contábil um instrumento extracontábil exigido pelo BACEN através do inciso II
do artigo 4° da Resolução BACEN no 3533, de 31/01/2008:
Art. 4o Para o registro contábil da venda ou da transferência de ativos financeiros
classificada na categoria operações com transferência substancial dos riscos e
benefícios, devem ser observados os seguintes procedimentos:
I - pela instituição vendedora ou cedente:
a) o ativo financeiro objeto de venda ou de transferência deve ser baixado do
título contábil utilizado para registro da operação original;
b) o resultado positivo ou negativo apurado na negociação deve ser
apropriado ao resultado do período de forma segregada;
Fl. 24358
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.531 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720441/2015-73
38
II - pela instituição compradora ou cessionária, o ativo financeiro adquirido deve
ser registrado pelo valor pago, em conformidade com a natureza da operação
original, mantidos controles analíticos extra-contábeis sobre o valor original
contratado da operação.
Parágrafo único. No caso de venda ou de transferência de título ou valor
mobiliário classificado pelo vendedor ou cedente na categoria títulos disponíveis
para venda, deve ser observado o disposto no art. 2o, § 2o, da Circular no 3.068,
de 8 de novembro de 2001. (Griffou-se)
Diante da possibilidade de a escrituração contábil adotada pela Recorrente conter
controles extracontábeis incluídos na escrituração regular, de modo que ao final fossem atingidos
os mesmos resultados em relação à IRPJ e CSLL, decidiu-se encaminhar a unidade de origem
requisitos para serem sanados via diligência.
No item (i), a autoridade fiscal afirma que a Recorrente efetuou a apropriação das
receitas na forma determinada pelas regras do Banco Central do Brasil e segundo o regime de
competência
O item (ii) foi cumprido ao ser anexados aos autos os elementos comprobatórios
relativos à cessão de crédito do Banco Rural apresentados pela Recorrente no curso da diligência.
Para o item (iv), a unidade de origem deixou de elaborar o cotejamento de
resultados das receitas e despesas reconhecidas, em face das características dos contratos, das
operações de crédito, da decadência e da forma de contabilização adotada pelo contribuinte e
pela não existência de créditos tributários relativos às operações de crédito adquiridas nos anos
de 2010 e 2011, ou a possibilidade de seu lançamento.
Por fim, o item (iii) transcrito abaixo:
(iii) apure se o resultado do reconhecimento de receitas e despesas conforme
determinado neste voto e coteje com o resultado das receitas e despesas
reconhecidas na escrituração contábil e fiscal, nos contratos e montantes
efetivamente comprovados
A autoridade fiscal interpretou o trecho do item acima: “reconhecimento de receitas
e despesas conforme determinado neste voto”, como sendo o adequado cumprimento do Regime
de Competência.
O art. 9° da Resolução CFC 750/93, quando trata do Regime de Competência,
determina o reconhecimento simultâneo das receitas e despesas, quando correlatas deve ocorrer
no período em que ocorre a sua geração.
A Recorrente esclareceu que no reconhecimento inicial da aquisição dos créditos,
decidiu (equivocadamente) usar o valor presente, contabilizando a chamada “despesas com ágio”
como uma Despesa Antecipada (fls. 24.225/24.226)
Fl. 24359
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.531 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720441/2015-73
39
As despesas com ágio foram registradas na conta Cosif no. 1.9.9.10.00-2 -
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE, que tem a função de registrar a aplicação
de recursos em pagamentos antecipados, de que decorrerão, para a instituição,
benefícios ou prestação de serviços, em períodos seguintes.
Como o dispêndio ocorre no ato da compra, há um registro de despesas
antecipadas no ativo, e o critério de amortização normalmente ocorre de acordo
com as rendas apropriadas no período.
As operações de empréstimos realizadas por instituições financeiras, o
reconhecimento contábil das prestações é dividido em duas partes, sendo uma delas referente a
recuperação do capital e a outra parte referente aos juros, sendo essa última parcela transitando
pelo resultado se enquadram perfeitamente ao Princípio da Competência do art. 9° supracitado:

A autoridade fiscal constatou que a Recorrente utilizou corretamente o Regime de
Competência para a escrituração dos valores originais das carteiras (VALOR PRESENTE) referente
ao pagamento das prestações mensais (PMT), contudo o custo ÁGIO, chamado pela Recorrente de
“DIFERENÇA DE TAXA NA AQUISIÇÃO DE CRÉDITO”, foram apropriados em parcelas mensais de
FORMA LINEAR, em total descumprimento ao Regime de Competência, pois não estavam
proporcionais a amortização do principal.
A conclusão da diligência no ponto foi a seguinte:
O Princípio da Competência prescreve o reconhecimento das receitas e despesas
correlatas no mesmo período, ou seja, não contempla que as receitas - de juros -
sejam reconhecidas, por exemplo, em um período de 5 anos e as despesas em um
período de 3 anos – “definido pela administração”, quando correlatas. A adoção
de prazo médio dos contratos como base para apropriação das despesas
relativas aos mesmos não atende à tecnicidade própria do regime de
competência. Portanto, a utilização daquela metodologia corresponde à adoção
de um regime próprio de apropriação de despesas, criado pela companhia, em
desconformidade com as normas legais. (Griffou-se)
Pois bem,
Estamos diante de uma situação em que a Recorrente descumpriu por completo as
regras contábeis do CPC 38, contudo, em contrapartida, seguiu a legislação do BACEN (Resolução
BACEN no 3533/2008 que trata das cessões de crédito, permitindo “controles analíticos
Fl. 24360
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.531 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720441/2015-73
40
extrafiscais”, e no entendimento da Recorrente, esse procedimento não afetaria o resultado da
apuração de IRPJ e CSLL, sem que houvesse prejuízo à fazenda pública.
A decisão pela diligência foi no sentido de que a Autoridade Fiscal pudesse
identificar se a Recorrente escriturou o supracitado “controles analíticos extrafiscais”.
A Resolução BACEN no 3533/2008 estabelece procedimentos para classificação,
registro contábil e divulgação de operações de venda ou de transferência de ativos financeiros,
que são classificados em 03 (três) categorias:
I - operações com transferência substancial dos riscos e benefícios;
II - operações com retenção substancial dos riscos e benefícios;
III - operações sem transferência nem retenção substancial dos riscos e
benefícios.
A aquisição de direitos creditórios operou-se com transferência substancial dos
riscos e benefícios, enquadrando-se no item I acima, dessa forma o registro contábil para empresa
que compra, caso da Recorrente, deve seguir o art. 4° da Resolução BACEN no 3533/2008:
Art. 4o Para o registro contábil da venda ou da transferência de ativos financeiros
classificada na categoria operações com transferência substancial dos riscos e
benefícios, devem ser observados os seguintes procedimentos:
(...)
II - pela instituição compradora ou cessionária, o ativo financeiro adquirido deve
ser registrado pelo valor pago, em conformidade com a natureza da operação
original, mantidos controles analíticos extracontábeis sobre o valor original
contratado da operação. (Griffou-se)
Ainda no mesmo tema de ativos financeiros, o Comitê de Pronunciamentos
Contábeis, através do Pronunciamento Técnico CPC n° 38 estabelece os princípios para reconhecer
e mensurar ativos financeiros, passivos financeiros e alguns contratos de compra e venda de itens
não financeiros.
Os instrumentos financeiros são divididos em 04 (quatro) categorias, com sua
definição estabelecida no item 9 do supracitado CPC n° 38:
a) Ativo financeiro ou passivo financeiro mensurado pelo valor justo por
meio do resultado;
b) Investimentos mantidos até o vencimento;
c) Empréstimos e recebíveis;
d) Ativos financeiros disponíveis para venda.
Os direitos creditórios obtidos pela Recorrente enquadram-se na categoria de
“Empréstimos e recebíveis”, com a seguinte definição no CPC:
Fl. 24361
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.531 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720441/2015-73
41
Empréstimos e recebíveis são ativos financeiros não derivativos com pagamentos
fixos ou determináveis que não estão cotados em mercado ativo, exceto:
(a) os que a entidade tem intenção de vender imediatamente ou no curto
prazo, os quais são classificados como mantidos para negociação, e os que
a entidade, no reconhecimento inicial, designa pelo valor justo por meio do
resultado;
(b) os que a entidade, após o reconhecimento inicial, designa como
disponíveis para venda; ou
(c) aqueles com relação aos quais o detentor não possa recuperar
substancialmente a totalidade do seu investimento inicial, que não seja
devido à deterioração do crédito, que são classificados como disponíveis
para a venda.
Um interesse adquirido num conjunto de ativos que não seja empréstimo nem
conta a receber (por exemplo, participação em fundo mútuo ou em fundo
semelhante) não é empréstimo nem recebível.
O CPC ainda estabelece regras para a mensuração inicial de ativos no seu item 43,
sendo claro a determinação de reconhecimento pelo VALOR JUSTO para o caso de “Empréstimos e
recebíveis”:
Mensuração
Mensuração inicial de ativos e de passivos financeiros
43. Quando um ativo financeiro ou um passivo financeiro é inicialmente
reconhecido, a entidade deve mensurá-lo pelo seu valor justo mais, no caso de
ativo financeiro ou passivo financeiro que não seja pelo valor justo por meio do
resultado, os custos de transação que sejam diretamente atribuíveis à aquisição
ou emissão do ativo financeiro ou passivo financeiro. (Griffou-se)
Após o reconhecimento inicial, a entidade deve proceder a mensuração posterior
pelo custo amortizado usando o método de juros efetivos, nos termos do item 46:
46. Após o reconhecimento inicial, a entidade deve mensurar os ativos
financeiros, incluindo os derivativos que sejam ativos, pelos seus valores justos
sem nenhuma dedução dos custos de transação em que possa incorrer na venda
ou em outra alienação, exceto quanto aos seguintes ativos financeiros:
(a) empréstimos e contas a receber conforme definidos no item 9, que
devem ser mensurados pelo custo amortizado usando o método dos juros
efetivos;
Em sua defesa a Recorrente alega que cumpriu o CPC n° 38, pois ao amortizar no
resultado pelo método de juros efetivos o valor equivalente da diferença paga a maior (ágio) entre
o custo da transação e o valor patrimonial das carteiras de créditos adquiridas, usando o prazo
Fl. 24362
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.531 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720441/2015-73
42
médio da duração das carteiras, seguiu o determinado no item 54 (a), conforme trecho abaixo de
sua peça recursiva:
Nos termos do item 54 (a) da referida norma contábil, no caso de ativo financeiro
com vencimento fixo, o ganho ou perda deve ser amortizado no resultado
durante a prazo remanescente do ativo até o vencimento, usando o método dos
juros efetivos. Qualquer diferença entre o novo custo amortizado e a quantia no
vencimento deve também ser amortizada durante a vida remanescente do ativo
financeiro usando o método dos juros efetivos.
E foi exatamente isso o que fez o Recorrente ao amortizar o valor equivalente a
diferença paga a maior (ágio) entre o custo da transação e o valor patrimonial das
carteiras de créditos adquiridas, sendo que o prazo médio de amortização foi
calculado com base na duração da carteira.
Ocorre que a Recorrente descarta em sua análise para aplicação do item 54 (a),
deveria seguir o caput do item com a restrição nas “raras circunstâncias em que uma medida
confiável do valor justo deixe de estar disponível”, ou seja, a aplicação do item 54 (a) deve
ocorrer nos casos em que o valor justo não está disponível, o que não foi o caso do presente
processo.
Outra inconsistência na aplicação das regras contábeis pela Recorrente, consta de
sua resposta ao Termo de Intimação, já no procedimento de diligência, ao ser questionada sobre
os critérios de apropriação de rendas e despesas (fl. 24.217):
1 - Esclarecer os critérios de apropriação de rendas e despesas em relação a
evolução das carteiras de créditos adquiridas e situações fáticas que justifiquem
os valores apresentados nas tabelas acima (quanto às 5 aquisições)
Em sua resposta (fl. 24.225) a Recorrente alega que o Plano COSIF determina que
“As receitas e despesas devem ser reconhecidas pro rata temporis considerando-se o número de
dias corridos”, sendo que, em cumprimento à Resolução BACEN no 3533/2008, adotou o art. 7°,
contudo, como descrito acima, este artigo não se enquadra na transação dos direitos creditórios
sob fiscalização, mas sim o art. 4°

O equívoco no reconhecimento inicial já estava consignado na Resolução n.o 1401-
000.904
Fl. 24363
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.531 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720441/2015-73
43
Penso que o contribuinte cometeu um equívoco ao afirmar que a mensuração do
ativo deveria obedecer o disposto no item 45 do CPC 38. Este item trata da
mensuração de “um ativo financeiro após o reconhecimento inicial”. No presente
caso, trata-se do reconhecimento inicial dos ativos na contabilidade do
contribuinte.
O reconhecimento inicial do ativo financeiro na contabilidade do recorrente deve
ser feito pelo Valor Justo e não pelo Valor Presente, embora estes valores possam
coincidir. É o que se depreende do disposto no Pronunciamento Técnico CPC 38,
conforme redação em vigor no momento da ocorrência dos fatos jurídicos
tributários:
Este relator entende que o fato acima já seria suficiente para fulminar a pretensão
da Recorrente em desfazer a glosa da despesa, contudo a realização da Diligência só veio a
corroborar a correta ação da fiscalização.
Nenhum tipo de “controles analíticos extrafiscais” justificado pela legislação do
BACEN (Resolução BACEN no 3533/2008) foi constatada na diligência que pudesse ensejar algum
tipo a apuração de tributos em dissonância com a legislação contábil-fiscal.
Os esforços da Recorrente em tentar demonstrar que o procedimento adotado na
escrituração contábil não gerou prejuízo para os cofres públicos tornam-se inócuos perante o
descumprimento de regras contábeis.
Referendar procedimentos contábeis em desacordo com a regras vigentes sob o
argumento de que o resultado no processo de apuração de tributos seria igual ou semelhante
tornaria o sistema um “vale tudo”, cabendo a administração fazendária estabelecer limites e
parâmetros arrecadatórios que justificassem procedimentos de auditoria, sobre contribuintes que
poderiam adotar a sistemática contábil mais conveniente.
Dessa forma, proponho a manutenção da glosa referente ao Ágio na aquisição de
créditos no valor de R$ 21.500.769,67 (Item 2.2.1 do TVF)

2) DESPESAS COM BRINDES
Seguindo na análise do mérito, ainda dentro das despesas consideradas
indedutíveis, consta a glosa de R$ 240.715,20.
Despesas indedutíveis
Item do Termo de Verificação
Valor
2.2.2 B1 (Despesas com brindes)
R$ 240.715,20
Para a fiscalização o débito escriturado na conta contábil 8.1.7.45.00.0.00-9 com
histórico: “ICATU HARTFORD CAPITALIZAÇÃO S/A” foram considerados brindes e dessa forma
dedutíveis, nos termos do inciso VII, art. 13, da Lei 9.249/95.
Fl. 24364
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.531 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720441/2015-73
44
Art. 13. Para efeito de apuração do lucro real e da base de cálculo da contribuição
social sobre o lucro líquido, são vedadas as seguintes deduções,
independentemente do disposto no art. 47 da Lei no 4.506, de 30 de novembro de
1964:
(...)
VII - das despesas com brindes.
A Recorrente obteve junto à Icatu Capitalização títulos de capitalização que
permitiam a participação em sorteios, sendo essa possibilidade ofertada a alguns clientes
conforme adquirissem produtos da Recorrente, como cartão de crédito ou empréstimos
consignados.
Com essa informação, a fiscalização entendeu que essa despesa se caracterizou
com um “mero brinde de direito a concorrer em sorteios como forma de promoção comercial”.
A Recorrente se socorre da SC Cosit n° 58/13, alegando que os requisitos básicos
para se caracterizar um brindes não estariam presentes na despesa com os títulos de capitalização
obtidos juntos à Icatu Capitalização, conforme trecho abaixo:
A SC COSIT no 58/13 também traz os requisitos básicos considerados pela própria
Receita Federal como imprescindíveis para caracterização de um brinde, são eles:
1 – o brinde não pode constituir a atividade da empresa; 2 – a distribuição deve
ser gratuita; 3 – o objetivo da distribuição do brinde deve ser promover a
empresa; 4 – a forma de contemplação do brinde é instantânea.
Pois bem, no caso concreto, conforme já afirmado em impugnação, o título de
capitalização tido como “brinde” pela Fiscalização possui características
exatamente contrárias às estabelecidas na Solução COSIT no 58/2013: 1 – o
oferecimento de título de capitalização constitui uma das atividades operacionais
do Recorrente, instituição financeira; 2 – a distribuição do título de capitalização é
onerosa, conforme se depreende do item 3.1 do 2o Termo Aditivo anexo aos
autos; 3 – o cliente só receberá o prêmio do título de capitalização, se for
sorteado.
A decisão recorrida, com a qual coaduno, foi precisa ao ressaltar que a glosa não
ocorreu sobre os valores eventualmente recebidos pelos clientes após sorteio, mas sim recai sobre
a despesa dispendida para aquisição de títulos de capitalização, sendo transferidos de forma
gratuita aos seus clientes a possibilidade de participação nos sorteios.
Ou seja, não há dúvida que o brinde oferecido pela Recorrente foi a possibilidade de
participação em sorteio, oferecida a alguns clientes de forma gratuita após aquisição de
determinados produtos, e sem nenhuma controvérsia, a realização de sorteios não faz parte do
objeto social da Recorrente.
Fl. 24365
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.531 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720441/2015-73
45
Em que pese a promoção do sorteio com a possibilidade de ganhar recursos possa
contribuir para a divulgação da marca da empresa, tais dispêndios têm sua dedutibilidade
expressamente vedada pelo art. 13, inciso VII, da Lei no 9.249, de 1995.
Assim, existindo vedação legal expressa, é correta a glosa das despesas com brinde
e sua adição à base de cálculo do IRPJ.
Ante ao exposto, rejeito as alegações da recorrente neste ponto e voto pela
manutenção da glosa de R$ 240.715,20 (2.2.2 B1 do TVF)

3) DESPESAS NÃO COMPROVADAS
Convém relembrar que do “Quadro Resumo de Infrações” (fl. 24), em relação a
infração de Despesas não comprovadas, nem todas permaneceram para julgamento:

Dessa forma, ao final, restou a análise do mérito apenas as despesas abaixo:
Despesas não comprovadas
Item do Termo de Verificação
Valor
2.2.2 A1 (Despesas com terceiros)
R$ 12.927.474,76
2.2.2 A2 (Despesas com Prestaserv)
R$ 25.254.656,00
2.2.2 A3 (Despesas com MCF)
R$ 1.114.589,88
2.2.2 B2 (Despesas com patrocínios)
R$ 21.000.000,00
2.2.2 B4 (Despesas com advogado)
R$ 3.729.355,35
2.2.2 C5 (Despesas com Consist)
R$ 12.628.526,07
2.2.2 C5 (Despesas com Mobile)
R$ 6.689.678,40
Total
R$ 70.715.754,39

3.1) DESPESAS COM TERCEIROS
Fl. 24366
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.531 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720441/2015-73
46
Através do Termo de Intimação n° 14 (fls. 169/184) a autoridade fiscal requisitou
esclarecimentos e apresentação de documentos relativos a conta contábil 8.1.7.57.00.1.07-2,
sendo glosado o valor de R$ 12.927.474,76 devido a não comprovação.
Despesas não comprovadas
GGS Participações
NF n°45 no valor de R$ 1.033.500,00
ES Profit NF n° 383 no valor de R$ 621.349,57
Ribercred NFs no 143 e 164 no valor de R$
1.216.066,61
ORM Consult NFs n° 2012/5 e 2012/10 no valor total
de R$1.558.000,00
Facility NFs
n° 97
e 103 no valor de
R$1.386.600,00
SCI Soluções
NFs n° 260 no valor de R$926.240,00
CONSPLAN
NFs n° 301, 304, 312 e 317, no valor
total de R$3.981.428,58
Brasília Corporate
NFs n° 39, 41, 42 e 43 no valor total de
R$2.204.296,00
Total
R$ 12.927.474,76

a) Despesas com Terceiros – GGS Participações- R$ 1.033.500,00
A autoridade fiscal identificou que a NF n°45 não foi devidamente comprovada, pois
constavam divergências quanto a descrição do serviço, falta de efetiva comprovação do
pagamento e, adicionalmente, através de uma Diligência Fiscal, constatou-se que a GGS não se
encontrava no endereço constante do Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ). A NF n° 45
foi selecionada por processo de amostragem, tendo a Recorrente declarado pagamentos totais de
R$ 12.721.400,00 à GGS no ano de 2012.
Na impugnação a Recorrente alega erro na classificação do serviço na NF e
apresenta o contrato intermediado pela GGS no montante de R$1.033.500,00, que foi objeto da
NF no 45.
A DRJ examinou a documentação apresentada, verificando o seguinte e ao final
manteve a glosa pela não comprovação:
- o contrato de cessão de crédito entre o BMG e a empresa ABB não menciona a
empresa GGS, tampouco seu papel na intermediação do negócio;
- as comunicações do BMG ao devedor da ABB, empresa Abengoa Construção
Brasil Ltda, e da ABB à Abengoa nada mencionam a respeito da GGS;
- os documentos internos do BMG "espelho de operações" e "boleto de cagir/hot"
para o cliente Abengoa também nada mencionam a respeito da GGS;
Fl. 24367
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.531 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720441/2015-73
47
- o contrato de prestação de serviços entre BMG e GGS (contratada) estabelece
em sua cláusula segunda que a contratada teria que prestar os devidos
esclarecimentos e orientações sobre a forma e condições da operação,
preenchendo toda a documentação necessária à formalização do empréstimo,
colhendo as assinaturas exigidas, quando for o caso, encaminhando em seguida
ao BMG para aprovações e liberações dos recursos. Entretanto, nenhum
formulário com vistas à concessão de empréstimos preenchido pela GGS foi
apresentado;
- o contrato de prestação de serviços entre BMG e GGS (contratada) estabelece
em sua cláusula terceira, parágrafo primeiro que a contratada promoverá, em sua
sede, em painel afixado em local visível ao público, contendo informações que
explicitem, de forma inequívoca, a sua condição de simples prestadora de
serviços. Todavia, intimada no curso da ação fiscal no endereço constante do
CNPJ, a GGS não foi localizada;
- apesar de alegar erro na NF, a defesa não apresenta a correspondente carta de
correção para o documento, nos termos do Ajuste do Sistema Nacional Integrado
de Informações Econômico-Fiscais - Sinief, do Conselho Nacional de Política
Fazendária -Confaz, no 01/07, para regularização do alegado erro. As demais NF
apresentadas pela impugnante, apesar de não glosadas, confirmam a divergência
apontada entre o serviço prestado e o discriminado;
- conforme histórico de alterações cadastrais no endereço da GGS no CNPJ, a
seguir, à data da intimação da fiscalização (08/08/17, fls. 150-152), o endereço
informado pela empresa era o mesmo constante no cabeçalho da intimação: Av.
Ataulfo de Paiva, 341, sl.703, Leblon, RJ, somente sendo alterado no ano seguinte.

Diferentemente da autoridade de primeira instancia, entendo que os documentos
apresentados são suficientes para comprovação da despesa, constando do Contrato de Prestação
de Serviços, a Nota Fiscal e o Recibo TED
Fl. 24368
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.531 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720441/2015-73
48

Observa-se que o valor da TED já esta reduzido do valor da retenção na fonte de R$
15.502,50 a título de IRRF, sendo transferido a GGS o valor líquido de R$ 1.017.997,50,
comprovado pelo recibo TED acima.
Desta forma, voto pelo cancelamento da glosa.

b) Despesas com Terceiros – ES Profit / Ribercred / ORM Consult / Facility / SCI
Soluções
Para fiscalização, não houve a comprovação do pagamento:
1) NF n° 383 – R$ 621.349,57 – ES Profit
2) NFs: no 143 e 164 – R$ 1.216.066,61 – Ribercred
3) NFS no 2012/5 e 2012/10 - R$1.558.000,00 – ORM Consult
4) NFS no 97 e 103 - R$1.386.600,00 – Facility,
5) NFS no 260 - R$926.240,00 – SCI Soluções,
Basicamente a acusação fiscal recaia sobre a falta de apresentação do recibo TED e
de uma divergência no valor do contrato apresentado e o valor da operação:

Fl. 24369
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.531 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720441/2015-73
49

A defesa afirma que as a ausência do recibo TED se dá porque as empresas
possuem contas bancárias na própria instituição, sendo os valores repassados através de
transferências
As NFs, contratos, planilhas e outros documentos foram apresentados, bem como
trechos do extrato bancário, comprovando o pagamento, de modo que o conjunto probatório se
mostra robustos e deve ser acatado como comprovação para desfazer a glosa efetivada pela
fiscalização.
Desta forma, voto pelo cancelamento da glosa.

c) Despesas com Terceiros – Brasília Corporate
Não houve a comprovação do pagamento da NFS no 39 (R$600.000,00), 41
(R$520.000,00), 42 (R$584.296,00) e 43 (R$500.000,00), além da identificação prestador estar em
região geográfica diversa da qual foram firmados os contratos
A Recorrente alega que os pagamentos foram feitos em conta no próprio BMG,
apresentado partes de extratos com alguns pagamentos, sendo que os valores não são
coincidentes em função de retenções de tributos, conforme trecho da peça recursal:
Importante notar que os comprovantes de pagamento juntados obviamente não
refletem o valor bruto das notas fiscais autuadas, isso porque o Recorrente
desconta as retenções federais e o ISS devido antes de pagar seus prestadores. A
título de exemplo, vamos considerar a Nota Fiscal no 41, juntada à fl. 17655,
referente ao pagamento pela prospecção de negócios por parte da Brasilia
Corporate Finance. O preço definido do serviço foi R$ 520.000,00, como
corroborado pelo Acórdão Recorrido. Contudo, o BMG precisou deduzir R$
33.800,00 a título de ISS e IRRF, de modo que o valor líquido pago foi R$
486.200,00.

Fl. 24370
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.531 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720441/2015-73
50
Da mesma forma, entendo que o cruzamento entre as notas fiscais e os
comprovantes de pagamento são suficientes para comprovação da despesa, devendo ser
cancelada a glosa.

d) Despesas com Terceiros – CONSPLAN
A fiscalização alega que não houve a comprovação do pagamento da NFS 301, 304,
312 e 317., no valor total de R$ 3.981.428,58, e divergência entre o percentual de comissão do
contrato apresentado (10%) e o efetivamente pago (20%)
Em sua defesa são apresentadas as planilhas de cálculo e as transferências de
valores, tendo em vista que a empresa possui conta no próprio BMG
Entendo que houve a juntada de provas suficientes para comprovar a despesa,
notadamente a cópia das transferências de recursos, devendo a glosa ser cancelada:

CONCLUSÃO – 3.1) Despesa com Terceiros
Ao final e ao cabo, voto para que TODAS as glosas de despesas com terceiros,
referente ao item 2.2.2 do TVF (fl. 20), no valor total de R$ 12.927.474,76 sejam canceladas em
função da comprovação pela Recorrente
DESPESAS COM TERCEIROS
Empresa
Termo de
Intimação 14
Valor
GGS
Item 1.b1
R$ 1.033.500,00
ES Profit
Item 1.b5
R$ 621.349,57
Ribercred
Item 1.b6
R$ 1.216.060,61
Fl. 24371
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.531 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720441/2015-73
51
ORM Consult
Item 1.b7
R$ 1.558.000,00
Brasília Corporate
Item 1.b8
R$ 2.204.296,00
Facility
Item 1.b9
R$ 1.386.600,00
Consplan
Item 1.b11
R$ 3.981.428,58
SCI Solução
Item 1.b12
R$ 926.240,00
TOTAL
R$ 12.927.474,76

3.2)
PRESTASERV PRESTADORA DE SERVIÇOS -
A fiscalização selecionou 16 NFs por amostragem totalizando R$ 25.254.656,00 de
um total de R$ 82.923.107,02 de despesa escriturada na conta contábil 8.1.7.57.00.1.11-3
Ao ser requisitada a apresentar a documentação, a Recorrente apresentou apenas
planilhas eletrônicas em Excel, sem a comprovação do efetivo pagamento das despesas
escrituradas:
Em sede recursal, a Recorrente reafirma que os pagamentos ocorreram
diretamente em conta bancária mantida pela empresa no próprio BMG, juntando o Contrato de
Prestação de Serviço, reapresentando as planilhas:

Diferentemente dos casos acima tratados, entendo que os documentos
apresentados não são suficientes para devida comprovação da despesa escriturada, não houve um
diálogo com a decisão recorrida, sendo apenas reapresentados os mesmos documentos.
Dessa fora, sem reparo na decisão de primeira instância e a manutenção da glosa
de R$ 25.254.656,00 referente a PRESTASERV, escriturada na conta contábil 8.1.7.57.00.1.11-3

Fl. 24372
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.531 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720441/2015-73
52
3.3)
DESPESA MCF – DIFERIMENTO DE DESPESA-
A glosa ocorreu tendo em vista que não houve esclarecimento para comprovar a
escrituração da despesa de R$ 1.114.589,88 na conta contábil 8.1.7.57.00.2.04-0.
Na sua impugnação foram juntadas as NFs n° 18 e 715, referente ao diferimento de
despesas com aproximação de negócios referente à cessão de crédito com o Banco Nacional de
Brasília (BNB).
Ao analisar a documentação a DRJ identificou que os documentos apresentados não
se estavam relacionados aos 12 débitos de R$ 92.882,19, no total de R$ 1.114.589,88, apontados
pelo termo de intimação fiscal (fl. 126).

Ocorre que os esclarecimentos prestados em sede recursal foram satisfatórios, pois
consta efetivamente detalhes da transação, conforme trecho abaixo:
A explicação para isso é simples: as Notas Fiscais dizem respeito à operação de
cessão de créditos que foram adquiridos pelo Banco, as despesas deduzidas, por
outro lado, se referem ao pagamento pela intermediação do negócio realizada
pela MCF, correspondente ao montante de 20% do valor total dos créditos. Por
uma simples conta é possível aferir que a soma das duas notas fiscais leva ao
montante total de R$ 5.572.949,47, de modo que a comissão pela intermediação
foi de 20% do valor dos créditos, o que corresponde a R$ 1.114.589,88, valor que
foi deduzido como despesa operacional.
Entendo que os documentos apresentados são suficientes para comprovação da
despesa, devendo ser cancelada a glosa.

3.4)
DESPESA PATROCÍNIO (SANTOS E CRUZEIRO)
A glosa ocorreu em função da não comprovação do efetivo pagamento de 12
parcelas mensais de R$ 1.583.333,33 (total de R$ 19.000.000,00) referente ao patrocínio junto ao
Santos Futebol Clube (item 2.a1 do Termo de Intimação 15) e a não comprovação do efetivo
pagamento do valor de R$2.000.000,00.referente ao patrocínio junto ao Cruzeiro Esporte Clube
(item 2.a2 do Termo de Intimação 15).
Fl. 24373
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.531 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720441/2015-73
53
A Recorrente apresenta os contratos de patrocínio e alega que o Santos Futebol
Clube mantinha contas bancárias no próprio BMG, de modo que a transferência de recursos
ocorreu diretamente nas contas, sendo apresentado a ficha cadastral de cada clube e os
depósitos.

Para o Cruzeiro Esporte Clube, foi apresentado o contrato (fl. 12.335/12.338) e dois
recibos de pagamento no valor de R$ 2.000.000,00.

Entendo que os documentos apresentados são suficientes para comprovação da
despesa, devendo ser cancelada a glosa.

3.5)
DESPESAS COM ADVOGADO
A fiscalização glosou a despesa de R$ 3.729.355,35 com histórico de ALMEIDA
CASTRO ADV (item 4.a3 do Termo de Intimação 15), escriturada na conta contábil
8.1.7.63.00.1.07-3, sendo apresentados notas fiscais e TED referente aos pagamentos (fls.
12.399/12.420).
A DRJ ressalta que os pagamentos não foram contestados pela fiscalização, mas a “a
efetiva prestação dos serviços ou forma de cálculo dos R$ 3.729.355,35 declarados pagos a título
de honorários”
Fl. 24374
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.531 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720441/2015-73
54
Os esclarecimentos e documentos, juntamente com uma acusação é frágil e não
lastreada em provas, são suficientes para o cancelamento da glosa.

3.6)
DESPESAS MOBILE
As despesas escrituradas na conta contábil 8.1.9.99.00.7-9 foram objeto de
questionamento pela fiscalização no Termo de Intimação n° 16, sendo a acusação exclusivamente
de falta de comprovação do efetivo pagamento

A Recorrente junta ao processo – Doc. 11 (fls. 12.424/ 12.434) os pagamentos
referente a MOBILE , contudo a Autoridade de primeira instância, a analisar a documento
constatou que os comprovantes de pagamento, anexados aos autos, não faziam referências as
Notas Fiscais questionadas pela fiscalização, bem como a soma dos valores divergem do valor
total.
No recurso voluntário, a Recorrente aduz que se o valor total não é alcançado, a
decisão deveria ser pelo cancelamento parcial, aproveitando os valores comprovados.
O Acórdão recorrido entendeu que as Notas Fiscais e Comprovantes de
Pagamento apresentados não são relacionados, no sentido de que os valores
somados não batem, e não há referência de um no outro, de modo que as
despesas continuam sem serem comprovadas. Ocorre que o argumento não
subsiste, pois o Recorrente anexou todos os comprovantes em seu poder, de
modo que se o valor integral realmente não é alcançado, a única decisão possível
da Autoridade seria cancelar a autuação de forma proporcional às despesas que
foram efetivamente comprovadas. (Griffou-se)
A decisão de primeira instância foi precisa ao indicar o motivo da manutenção da
glosa, e tendo a oportunidade de anexar maiores informações e esclarecimentos, a Recorrente
apenas faz uma “sugestão” para que fossem aproveitas as despesas de forma proporcional.
O recurso nesse particular é absolutamente inepto na medida em que não dialoga
com a decisão recorrida
Nesse ponto sobre a questão da prova, oportuno reproduzir trecho do voto I.
Conselheiro Guilherme Adolfo dos Santos Mendes no Acórdão 103-23.534, sessão de 13/08/2008,
citando Fabiana Del Padre Tomé:
Fl. 24375
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.531 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720441/2015-73
55

Não resta dúvida que a Recorrente deveria, diante da negativa da impugnação,
trazer aos autos outras provas e documentos de modo a comprovar o valor pago, contudo não fez.
Desta forma, oriento meu voto pela manutenção da glosa

DILIGÊNCIA
A Recorrente repete na peça recursiva uma suposta necessidade de “diligência “in
loco”.
A diligência é ferramenta posta a disposição do julgador para dirimir dúvidas sobre
fatos relacionados ao litígio no processo de formação de sua livre convicção motivada. Não visa,
portanto, suprir a inércia probatória das partes.
Descabe a conversão em diligência, quando já estão presentes nos autos os
elementos suficientes para a realização do julgamento na avaliação do Colegiado

CONCLUSÃO
Desta forma, a final, o quadro consolidado do julgamento das questões apreciadas
nesse voto é o seguinte:
Despesas não comprovadas
JULGAMENTO
Item do Termo de Verificação
Valor
2.2.2 A1 (Despesas com terceiros)
R$ 12.927.474,76
Cancelada Glosa
2.2.2 A2 (Despesas com Prestaserv)
R$ 25.254.656,00
Mantido Lançamento
2.2.2 A3 (Despesas com MCF)
R$ 1.114.589,88
Cancelada Glosa
2.2.2 B2 (Despesas com patrocínios)
R$ 21.000.000,00
Cancelada Glosa
2.2.2 B4 (Despesas com advogado)
R$ 3.729.355,35
Cancelada Glosa
Fl. 24376
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.531 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720441/2015-73
56
2.2.2 C5 (Despesas com Mobile)
R$ 6.689.678,40
Mantido Lançamento

Despesas indedutíveis
JULGAMENTO
Item do Termo de Verificação
Valor
2.2.1 (ágio na aquisição de créditos)
R$ 21.500.769,67
Mantido Lançamento
2.2.2 B1 (Despesas com brindes)
R$ 240.715,20
Mantido Lançamento

Ante o exposto, conduzo meu voto no sentido de conhecer o recurso voluntário
para:
I)
REJEITAR a preliminar suscitada;
II)
REJEITAR a realização de diligência; e
III)
DAR PROVIMENTO PARCIAL ao Recurso Voluntário, cancelando glosas,
conforme quadro consolidado de valores.

É como voto

Assinado Digitalmente
Fernando Augusto Carvalho de Souza

Fl. 24377
DF CARF MF
Original